Tribunal: TJMT
Processo: 0002053-83.2012.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002053-83.2012.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ADEMAR FRANCISCO PESERICO - CPF: 185.895.960-87 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELO registrado(a) civilmente como JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELO - CPF: 021.927.569-68 (EMBARGADO), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO), MAGNO ALEXANDRE SILVEIRA BATISTA - CPF: 025.557.969-16 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), MARCO CESAR MELO - CPF: 004.650.289-00 (EMBARGADO), BRUNO RODRIGUES DA CUNHA MESQUITA - CPF: 034.943.479-48 (ADVOGADO), WICTOR ALEXANDRE MELO - CPF: 048.636.339-20 (EMBARGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ASSISTENTE), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ASSISTENTE), ELIETE SOARES CASARIN - CPF: 280.417.989-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GUSTAVO ROBERTO DIAS TONIA - CPF: 315.913.578-02 (ADVOGADO), LEANDRO AUGUSTO TRANCOSO - CPF: 026.416.739-24 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS MENDES E SILVA - CPF: 221.733.028-41 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ASSISTENTE), ALEXANDRINA JULIANA CASARIM - CPF: 934.524.709-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRINA JULIANA CASARIM - CPF: 934.524.709-20 (ADVOGADO), ALEXANDRINA JULIANA CASARIM - CPF: 934.524.709-20 (ASSISTENTE), ISIS MELO - CPF: 004.650.309-98 (TERCEIRO INTERESSADO), TAUANE BUSSADORI ROMANELLO (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR AUGUSTUS MELO - CPF: 004.650.299-81 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ROBERTO DIAS TONIA - CPF: 315.913.578-02 (ASSISTENTE), VINICIUS MENDES E SILVA - CPF: 221.733.028-41 (ASSISTENTE), ALVARO LUIZ DAL RI - CPF: 503.285.659-20 (EMBARGANTE), MARIA JOSE DE SOUZA - CPF: 853.559.251-20 (EMBARGANTE), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), RENATA BARCARO - CPF: 042.225.139-97 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), MARINA DASTSCH JACARANDA JOVE - CPF: 038.984.831-00 (ADVOGADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO (EMBARGANTE), MARIA JOSE DE SOUZA - CPF: 853.559.251-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ISIS MELO (EMBARGADO), ELIETE SOARES CASARIN - CPF: 280.417.989-34 (EMBARGADO), LEANDRO AUGUSTO TRANCOSO - CPF: 026.416.739-24 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELO registrado(a) civilmente como JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELO - CPF: 021.927.569-68 (EMBARGANTE), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ DAL RI - CPF: 503.285.659-20 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO (EMBARGADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (EMBARGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), MAGNO ALEXANDRE SILVEIRA BATISTA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), ALEXANDRINA JULIANA CASARIM - CPF: 934.524.709-20 (EMBARGADO), CESAR AUGUSTUS MELO - CPF: 004.650.299-81 (EMBARGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (EMBARGADO), VINICIUS MENDES E SILVA - CPF: 221.733.028-41 (ADVOGADO), GUSTAVO ROBERTO DIAS TONIA - CPF: 315.913.578-02 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ DAL RI - CPF: 503.285.659-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), RENATA BARCARO - CPF: 042.225.139-97 (ADVOGADO), ALEXANDRINA JULIANA CASARIM - CPF: 934.524.709-20 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), RAPHAEL VIANNA DE MENEZES - CPF: 040.027.474-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEIS RURAIS – DUPLICIDADE DE MATRÍCULAS – NULIDADE CONFIGURADA EM AÇÃO DE OPOSIÇÃO (AÇÃO N. 0009547-52.2019.8.11.0055) – DESCONSTITUIÇÃO DOS FUNDAMENTOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR NESTA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DOS AUTORES TENDO EM VISTA LAUDO PERICIAL, FOTOGRAFIAS E PROVA TESTEMUNAL - NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – IMPROCEDÊNCIA – NÃO APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 80 e 81 DO CPC - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELOS DESPROVIDOS – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS, À LUZ DO ARTIGO 1.022 DO CPC – VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INVIABILDIADE – MATÉRIA PREQUESTIONADA -
EMBARGOS REJEITADOS.

Não sendo demonstrada a posse anterior em favor da parte autora, deve ser julgado improcedente o pedido formulado na ação de reintegração de posse, eis que não preenchidos os requisitos do artigo 927, I, do CPC/1973, equivalente ao artigo 561, I, do NCPC, sobretudo quando a parte Autora/Apelante não se desincumbe de sua obrigação de produzir prova acerca de sua posse.

Deve ser mantida a sentença que decretou a improcedência da ação de reintegração de posse, tanto em razão do não preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC/2015, quanto em razão de que foi declarada a nulidade das matrículas utilizadas pelos Autores na inicial e que, inclusive, foram motivo premente para o deferimento da tutela antecipada incialmente requerida pelos Autores.

À luz dos artigos 80 e 81, ambos do CPC, não se aplica a pena de multa por litigância de má-fé para o caso em que não ficar demonstrada, de forma cabal, a má-fé.

Mesmo para
fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
ADRIANA BEZERRA DE BRITO, JOSÉ ARMANDO ARGENTA e WICTOR ALEXANDRE MELO, ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO e ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO
(ID`s Num. 175825695, 175927194, 176274756 e 176277174, respectivamente), em face de acórdão exarado nos autos de Recursos de Apelação Cível, interpostos contra a sentença que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse n.
0002053-83.2012.8.11.0055 - Cód. 142617 - nº 196/2012, proposta por
ALVARO LUIZ DAL RI e ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO
, em desfavor de
JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO
,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido de reintegração de posse em favor da parte autora;
REVOGOU
a liminar de reintegração de posse concedida em favor da parte autora;
CONDENOU
os autores e a assistente litisconsorcial ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, c/c o artigo 124, ambos do CPC. E, no tocante à litigância de má-fé, para a aplicação da respectiva pena é preciso prova robusta de que defendeu fato de que tinha conhecimento ser inexistente ou que alterou a verdade dos fatos. No caso, a improcedência calcou-se em dúvida razoável sobre os fatos e a nulidade das matrículas não pode ser debitada presumidamente sobre os ombros da parte autora, pois reclamaria prova inconcussa de que adquirira sabendo da invalidade, prova essa que sequer fora produzida por conta da natureza da vertente demanda. Logo, à míngua de prova robusta, vigora o princípio da presunção da boa-fé e, por isso,
NÃO APLICOU
a pena de litigância de má-fé.

Em síntese, ADRIANA BEZERRA DE BTITO, interpôs os Embargos de Declaração para fins de prequestionamento.

Prequestiona “(...)
O art. 1.210, caput e § 2° do Código Civil de 2002 tem o seguinte firmamento: "O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no caso de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. (...) § 2° Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa". O Art. 557 do CPC . Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Súmula 487 STF: "Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada". E diz que “(...) Com relação aos requisitos do artigo 561 do CPC a Embargante provou todos os requisitos e até destacados na fundamentação do acordão”; que “(...)
No acordão vem -
não há prova contundente de posse que lhe aproveite/beneficie, em razão do que se extrai do Laudo Pericial
Ora, o laudo pericial encontrou provas da existência de uma posse nas coordenadas Longitude: -58,1454 e Latitude: - 14,5464, descritas na inicial – contradição. Pré-questiona a aplicação do artigo 489 do CPC, ante ao fato que o acordão em desfavor desta Embargante limitou apenas a replicar o julgado de primeiro grau, sem voltar-se às provas dos autos”.

Requer “(...)
sejam sanadas as contradições, omissões e obscuridades da decisão do acórdão proferido, no sentido de enfrentarem o mérito da questão”.

Os Embargantes, JOSÉ ARMANDO ARGENTA e WICTOR ALEXANDRE MELO, por sua vez, alegam que é necessária a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Prequestionam o “(...)
art. 1.022, inc. II, art. 489, §1º, inc. IV, art. 85, caput, §2º e §11, todos do CPC/2015”.

Requerem “(...) o recebimento, o conhecimento e o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para que, com a aplicação do efeito infringente, seja suprida a omissão no acórdão para que seja determinada a majoração dos honorários advocatícios arbitrados na sentença recorrida, com a observância ao limite máximo de 20% (vinte por cento) (...)”.

ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO apresenta embargos, alegando que eles têm a finalidade de prequestionamento.

Diz que “(...)
não se verifica o sopesamento acerca dos motivos que levaram a Colenda Câmara a julgar pela não comprovação dos requisitos previstos no art. 561, I, do CPC, qual seja, a posse”; que “(...) no que tange ao erro material, como bem se observa da ementa, houve a comprovação da nulidade da matrícula do embargante/apelante, em virtude de haver duplicidade de registros, sustentando-se na ação de oposição n. 0009547-52.2019.8.11.0055”; que “(...) Na verdade, o feito restou extinto sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC, conforme será demonstrado adiante, razão pela qual é evidente que não houve declaração de nulidade naquele decisum, concretizando-se o mencionado erro material”; que “(...) o embargante/apelante apresenta as provas da sua posse sobre o acre litigioso, principalmente no que tange ao laudo pericial, porquanto o expert do juízo singular logrou êxito em localizar vestígios da posse narrada na exordial em período anterior a distribuição do feito”; que “(...) o citado produto técnico não encontrou as benfeitorias apresentadas pelo espólio embargado, como sendo no imóvel sub judice nesta ação”; que “(...) o imóvel do litígio se tratava de área fechada como narrado na peça madrugadora e não existiam as benfeitorias e lavoura mencionadas pelo embargado”; que “(...) as provas acima tratam apenas dos testemunhos e do laudo pericial, que, reitera-se, confirmou que a posse do embargante/apelante era anterior ao próprio ajuizamento da demanda, de modo que fora justamente nesse ponto que se centraram as razões recursais do embargante/apelante”; que “(...) o que se notou do acórdão, foi, na verdade, uma replicação da sentença proferida pelo juízo singular, repita-se, não discriminando por quais motivos desconsiderou-se os argumentos trazidos pelo apelante/embargante, de maneira que o acórdão acaba por incorrer no que dispõe o art. 489, § 1º, incisos I e IV, do CPC3 , já que não se encontra na decisão embargada qualquer cotejo entre as motivações recursais”.

Destaca a inaplicabilidade da multa, à luz da Súmula 98-STJ.

Requer “(...) a) seja sanada a omissão anteriormente ventilada, de modo que se fundamente expressamente os motivos que levaram a desacreditar as provas e os demais arcabouços trazidos pelo apelante/embargante, uma vez que apenas replicou-se a literalidade da decisão apelada, sob pena de incorrer no que dispõe o art. 489, § 1º, incisos I e IV do CPC; b) seja corrigido o erro material, para retificar os termos que se referem à suposta comprovação da nulidade das matrículas n. 17.414 e 17.415 do RGI de Tangará da Serra-MT, tendo em vista que a sentença proferida na ação de oposição n. 0009547-52.2019.8.11.0055 não declarou ou reconheceu qualquer tipo de nulidade em relação aos registros imobiliários antes mencionados, tendo isso sido reconhecido pelo magistrado a quo; c) ainda sobre o erro material, seja também reconhecida, e retificada, a ocorrência de decisão surpresa, já que a sentença da ação de oposição acima mencionada foi trasladada sem que fosse oportunizada a manifestação do apelante/embargante, perfazendo, consequentemente, a hipótese prevista no art. 10, do CPC; d) seja observado o disposto no art. 1.025, caput, do CPC/15, de modo tal que se considerem incluídos no acórdão os elementos ora suscitados; bem assim o enunciado pela Súmula nº 98/STJ, de sorte que não se cogite aplicação de multa ao presente recurso, dado o notório caráter de prequestionamento, portanto, a ausência de viés protelatório”.

Por fim, ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO, também interpõe embargos, alegando omissão quanto à majoração dos honorários em grau recursal.

E, além disso, diz que o acórdão padece de omissão quanto ao pedido de condenação dos Embargados à aplicação de multa por litigância de má-fé, à luz dos artigos 77, 80 e 81 do CPC.

Prequestiona “(...) a. Artigos 85, §§1º e 11º do CPC, em razão da necessária majoração dos honorários em grau de recurso, nos casos em que a decisão recorrida, publicada na vigência do CPC/2015, tiver arbitrado verba honorária sucumbencial e o recurso contra ela desafiado não for conhecido ou for desprovido; b. Arts. 5º, 77, 80, incisos I, II, III, V e VI e 81 do CPC, em razão da litigância desleal perpetuada pelos Embargados em todo curso do processo, que sobrepassa em muito o regular exercício do direito de ação e fere os princípios da lealdade e boa -fé processual”.

As contrarrazões foram ofertadas por JOSÉ ARMANDO ARGENTA e WICTOR ALEXANDRE MELO, por ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO, por ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO, sendo que por meio da manifestação do ID. Num. 177071482, concordou com os termos dos Embargos de Declaração constante do ID. Num. 175825695, opostos por ADRIANA BEZERRA BRITO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
ADRIANA BEZERRA DE BRITO, JOSÉ ARMANDO ARGENTA e WICTOR ALEXANDRE MELO, ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO e ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO
(ID`s Num. 175825695, 175927194, 176274756 e 176277174, respectivamente), em face de acórdão exarado nos autos de Recursos de Apelação Cível, interpostos contra a sentença que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse n.
0002053-83.2012.8.11.0055 - Cód. 142617 - nº 196/2012, proposta por
ALVARO LUIZ DAL RI e ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO
, em desfavor de
JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO
,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido de reintegração de posse em favor da parte autora;
REVOGOU
a liminar de reintegração de posse concedida em favor da parte autora;
CONDENOU
os autores e a assistente litisconsorcial ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, c/c o artigo 124, ambos do CPC. E, no tocante à litigância de má-fé, para a aplicação da respectiva pena é preciso prova robusta de que defendeu fato de que tinha conhecimento ser inexistente ou que alterou a verdade dos fatos. No caso, a improcedência calcou-se em dúvida razoável sobre os fatos e a nulidade das matrículas não pode ser debitada presumidamente sobre os ombros da parte autora, pois reclamaria prova inconcussa de que adquirira sabendo da invalidade, prova essa que sequer fora produzida por conta da natureza da vertente demanda. Logo, à míngua de prova robusta, vigora o princípio da presunção da boa-fé e, por isso,
NÃO APLICOU
a pena de litigância de má-fé.

Foi lançada a seguinte ementa no julgamento das apelações:

“
RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEIS RURAIS – DUPLICIDADE DE MATRÍCULAS – NULIDADE CONFIGURADA EM AÇÃO DE OPOSIÇÃO (AÇÃO N. 0009547-52.2019.8.11.0055) – DESCONSTITUIÇÃO DOS FUNDAMENTOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR NESTA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DOS AUTORES TENDO EM VISTA LAUDO PERICIAL, FOTOGRAFIAS E PROVA TESTEMUNAL - NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – IMPROCEDÊNCIA – NÃO APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 80 e 81 DO CPC - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELOS DESPROVIDOS.

Não sendo demonstrada a posse anterior em favor da parte autora, deve ser julgado improcedente o pedido formulado na ação de reintegração de posse, eis que não preenchidos os requisitos do artigo 927, I, do CPC/1973, equivalente ao artigo 561, I, do NCPC, sobretudo quando a parte Autora/Apelante não se desincumbe de sua obrigação de produzir prova acerca de sua posse.

Deve ser mantida a sentença que decretou a improcedência da ação de reintegração de posse, tanto em razão do não preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC/2015, quanto em razão de que foi declarada a nulidade das matrículas utilizadas pelos Autores na inicial e que, inclusive, foram motivo premente para o deferimento da tutela antecipada incialmente requerida pelos Autores.

À luz dos artigos 80 e 81, ambos do CPC, não se aplica a pena de multa por litigância de má-fé para o caso em que não ficar demonstrada, de forma cabal, a má-fé.

Pois bem.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

E da simples leitura das ponderações dos recursos de embargos, se afigura nítido o intuito ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Verifica-se que os embargantes, pelos argumentos levantados em seus aclaratórios, pretendem rediscutir matéria já decidida, ainda que por outros argumentos, ao alegar vícios no julgado, o que é indevido pela via dos aclaratórios.

Malgrado tais alegações, reproduzo “in totum” o voto embargado, o qual foi expresso ao dispor que:

“(...) Primeiramente, verifica-se que o pleito de gratuidade da justiça em sede recursal, a meu viso, merece prosperar, pois está concatenado com o que dispõe o artigo 98 do CPC, bem como com o disciplinado pelo artigo 5º LXXIV2 da Constituição da República Federativa do Brasil, destacando-se que à Ação de Interdito Proibitório c/c Indenização proposta em desfavor do ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO, em fevereiro de 2012, foi dado o valor de quase R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Acrescente-se que, apesar dos Apelados impugnarem o pedido, não trouxeram elementos contundentes que demonstrem a ausência do direito; fazendo menção apenas que a ação tem como objeto a Fazenda Itaipu, que teria rendimento satisfatório; entretanto, verifica-se que o peticionário não detém quaisquer vantagens econômicas em relação ao imóvel destacado. Assim, considero plausíveis as razões do pedido de gratuidade: Vejamos:

“(...) o Apelante declara que não dispõe de recursos para arcar com quaisquer custas e despesas processuais, sendo imperiosa a concessão do benefício da justiça gratuita, sobretudo em sede recursal, nos termos do §7º acima destacado, a fim de que possa perseguir seu direito em juízo frente ao Egrégio Tribunal de Justiça. 8. O Espólio de José Eustáquio não dispõe de quaisquer recursos líquidos para arcar, ainda que parcialmente, com qualquer despesa processual. Conforme resposta à consulta via sistema Sisbajud realizada recentemente em sede de ação de cobrança movida contra o Espólio, constatou-se que não existem quaisquer valores em contas de titularidade do de cujus (doc.02). 9. É fundamental expor, nesse sentido, que não existem ativos disponíveis do Espólio Apelante para se realizar o pagamento das custas processuais. O ativo do Espólio de maior valor, a “Fazenda Itaipu”, é um imóvel rural em relação ao qual o Espólio detém direitos de posse impedidos de serem exercidos.

O Espólio não vem percebendo os frutos que eram de se esperar, em decorrência da existência de diversos litígios de alta complexidade em torno dos respectivos direitos possessórios, inclusive como se verifica da simples análise desta demanda, em que fora deferida liminar possessória em favor dos Apelados, impossibilitando o aproveitamento da área produtiva da Fazenda Itaipu pelo Espólio e, em que pese o julgamento de procedência, em razão da concessão de efeito suspensivo à apelação, ainda não houve cumprimento da sentença. 11. Portanto, é inequívoco o fato de que o Espólio não tem obtido qualquer rendimento com o aproveitamento do imóvel, até porque, fosse este o caso, não haveria motivos para o ajuizamento de ação de exigir contas em face do arrendatário, conforme comprova os autos da referida demanda (doc. 03). 12. Esclarece-se, nesse contexto, que para a atuação em defesa do Espólio de José Eustáquio nesta demanda e em diversas outras ações envolvendo os direitos possessórios e sucessórios atinentes ao imóvel, todas de alta complexidade, fora realizada a contratação dos escritórios de advocacia ora peticionantes, Duarte e Forssell Sociedade de Advogados (“DFA”) e Pinto de Miranda Advogados Associados, que aceitaram atuar apenas com base no êxito das ações, isto é, sem qualquer contraprestação imediata, justamente em razão da ausência de quaisquer recursos por parte do Espólio e seu Inventariante, Marco Cesar Melo. 13. A fim de que não restem dúvidas a respeito da inexistência de quaisquer bens pelos quais o Apelante pudesse realizar o pagamento das custas para interposição deste recurso – ou quaisquer outras custas processuais, destaca -se ainda que o Espólio é demandado em três ações de cobrança ajuizadas por Associação Evangélica Beneficente de Londrina, na Comarca de Londrina (Processos nº 0008155-02.2018.8.16.0014; nº 0008156-84.2018.8.16.0014; e nº 0008154-17.2018.8.16.0014)”.

Com esses apontamentos, considera-se comprovada a hipossuficiência, motivo pelo qual
DEFIRO a pretensão de gratuidade da justiça requerida pelo Apelante ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO
, ressaltando-se que tal decisão possui caráter precário.

No mérito, tem-se que o objeto dos apelos consiste em analisar e dirimir o acerto ou não da sentença que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse n.
0002053-83.2012.8.11.0055 - Cód. 142617 - nº 196/2012, proposta por
ALVARO LUIZ DAL RI e ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO
, em desfavor de
JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO
,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido de reintegração de posse em favor da parte autora;
REVOGOU
a liminar de reintegração de posse concedida em favor da parte autora;
CONDENOU
os autores e a assistente litisconsorcial ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, c/c o artigo 124, ambos do CPC. E, no tocante à litigância de má-fé, para a aplicação da respectiva pena é preciso prova robusta de que defendeu fato de que tinha conhecimento ser inexistente ou que alterou a verdade dos fatos. No caso, a improcedência calcou-se em dúvida razoável sobre os fatos e a nulidade das matrículas não pode ser debitada presumidamente sobre os ombros da parte autora, pois reclamaria prova inconcussa de que adquirira sabendo da invalidade, prova essa que sequer fora produzida por conta da natureza da vertente demanda. Logo, à míngua de prova robusta, vigora o princípio da presunção da boa-fé e, por isso,
NÃO APLICOU
a pena de litigância de má-fé.

- APELAÇÃO INTERPOSTA POR ADRIANA BEZERRA DE BRITO.

Malgrado os argumentos lançados pela recorrente, que é sucessora processual não reconhecida pela parte Requerida (Espólio de José Eustáquio de Almeida Melo), em razão de ser adquirente em face de Álvaro Luiz Dal Ri; e, portanto, assistente litisconsorcial, verifica-se que não foi comprovado por ela, nem por Álvaro Luiz Dal Ri, que deixou transcorrer “in albis” o prazo para manifestação e para constituir advogado, mas apesar disso, permanece no polo ativo da demanda, o fato constitutivo do direito, em atenção ao disposto no artigo 373, I, do CPC, preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC.

Destaque-se o escorreito indeferimento do pedido de extinção anômala da demanda em relação ao autor Álvaro Luiz Dal Ri, eis que adotada a tese de litisconsórcio ativo necessário para o caso:

“(...) diante da recusa da parte demandada à sucessão processual, com a formação da figura do litisconsórcio unitário, a parte autora deve permanecer no polo ativo e, eventual inércia, não repercutirá na extinção anômala da demanda, à semelhança do que ocorre com o litisconsorte ativo necessário (...).

No mesmo sentido:

“PROCESSO CIVIL. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. EXCEÇÃO AO DIREITO DE AGIR. OBRIGAÇÃO DE DEMANDAR. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. RECURSO PROVIDO.

I - Sem embargo da polêmica doutrinária e jurisprudencial, o tema da admissibilidade ou não do litisconsórcio ativo necessário envolve limitação ao direito constitucional de agir, que se norteia pela liberdade de demandar, devendo-se admiti-lo apenas em situações excepcionais.

II - Não se pode excluir completamente a possibilidade de alguém integrar o pólo ativo da relação processual, contra a sua vontade, sob pena de restringir-se o direito de agir da outra parte, dado que o legitimado que pretendesse demandar não poderia fazê-lo sozinho, nem poderia obrigar o co-legitimado a litigar conjuntamente com ele.

III - Fora das hipóteses expressamente contempladas na lei (verbi gratia, art. 10, CPC), a inclusão necessária de demandantes no pólo ativo depende da relação de direito material estabelecida entre as partes. Antes de tudo, todavia, é preciso ter em conta a excepcionalidade em admiti-la, à vista do direito constitucional de ação.” (STJ - REsp n. 141.172/RJ, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 26/10/1999, DJ de 13/12/1999, p. 150.)

Para não restar qualquer nesga de dúvida sobre o raciocínio jurídico ora desenvolvido, o autor, ao alienar a coisa litigiosa, apenas poderia se retirar da demanda com a autorização da parte “ex adversa”, o que não teve. Por isso, permaneceu a contragosto no feito, mesmo a adquirente manifestando o desejo de assumir o seu lugar. Dentro desse quadro, em que se forma o litisconsórcio unitário, a autonomia da parte autora é mitigada, pois o bem não mais lhe pertence, passando a figurar, inclusive, como legitimado extraordinário. Já que não pôde retirar-se da demanda, contra a sua vontade, não pode, por via oblíqua, alcançar o mesmo desiderato em prejuízo ao litisconsorte unitário. Como deve permanecer, mormente porque a extinção da demanda depende da manifestação favorável de todos os litisconsortes unitários que figuram no polo ativo, a situação jurídica se assemelha muito àquela do litisconsorte ativo necessário: não quer litigar, mas sua recusa prejudica o direito do outro litisconsorte que deseja, então, nessa hipótese, é citado para apenas figurar em um dos polos da demanda. No caso, como já integra um dos polos, apenas permanece.

Posto isso,
INDEFIRO
o pedido de extinção anômala da demanda em relação ao autor Álvaro Luiz Dal Ri”.

Feito esse apontamento, tem-se a necessidade de retornar à questão possessória.

E nesse sentido, apesar de ter sido deferido, na ação, o pleito liminar possessório, com base em documentos: “(...)
I-)
Matrícula n. 17.414 do CRI de Tangará da Serra-MT, de propriedade de Alvaro Luiz Dal Ri (fls. 31/33).
II-)
Ação Anulatória n. 148/2008 (Código 103836) (fls. 33-verso/39-verso).
III-)
Matrícula n. 17.415, de propriedade do espólio de Ademar Francisco Peserico (fls. 41/41-verso).
IV-)
procuração outorgada pela família Peserico a Jorge Vinicius Cerutti, por instrumento público, em 04.09.2009, condizente à propriedade rural com 6.000 hectares, denominada fazenda Sobradinho, com a Matrícula n. 17.311 do CRI de Tangará da Serra-MT (fls. 42/42-verso).
V-)
Ação Anulatória n. 261/2009 (Código 100330) (fls. 44/52).
VI-)
fotografias (fl. 52-verso).
VII-)
laudo técnico florestal, subscrito pelo engenheiro florestal Evaldo Oestreich Filho, em 13 de abril de 2009, na fazenda Sobradinho, com o objetivo de localizar e demarcar os pontos georeferenciados em mapa (fls. 54/64).
VIII-)
contrato particular de compra e venda entre os autores e a AFG do Brasil, sem qualquer subscrição (fls. 72/82)”,
no mérito, o Juízo “a quo”, como não poderia deixar de ser, destacou o que chamou “impacto da nulidade de matrículas no vertente feito, o que fora extravasado na sentença prolatada nos autos da Oposição n. 9547-52.2019.811.0055 (...)”, justamente as matrículas utilizadas no pedido e acatadas inicialmente pelo Juízo monocrático.

Disse o Juízo singular na sentença ora combatida:

“(...) é preciso abrir um parêntese para dizer que o detentor do título de propriedade pode optar entre a ação possessória e a petitória, como esclarecem Cristiano Chaves Farias e Nelson Rosenvald:

“Prosseguindo, caso o proprietário A, que concomitantemente atua como possuidor, sofra um esbulho por parte de B, poderá reagir prontamente, tendo as opções alternativas de ajuizar ação reivindicatória (reaver a posse com base na propriedade) ou reintegração de posse (com fundamento na privação física de sua posse anterior). Se optar pela possessória, será a sua situação fática examinada sem qualquer privilégio à tutela de qualquer outro possuidor porventura desprovido de titularidade. De qualquer forma, a simultaneidade dos feitos é inviável, há uma espécie de “litispendência” que obstaculiza o curso conjunto de possessória e petitória”. (
in
Curso de Direito Civil, Reais, 16ª edição, 2020, editora JusPODIVM, p. 205)

Assimilando o conteúdo acima, é possível ver que, não obstante a parte autora, nesta demanda, tenha citado as matrículas, a verdade é que baseou exclusivamente a pretensão na “privação física de sua posse anterior”, inclusive, descrevendo os atos que externavam a sua posse.

Por sua vez, a incursão da parte demandada sobre os títulos de propriedade não desnatura a ação como possessória, tanto é que na decisão lançada no Ref: 53 constou o seguinte:

“Aqui também deve-se relembrar o que já fora decidido sobre a questão das Matrículas n. 17.414 e n. 17.415, acima listadas, que embasaram a vertente demanda, a começar pelo saneamento do feito, às fls. 866/874, a saber:

“Depois, por segurança das partes envolvidas no litígio e de terceiros, será anotada nas respectivas matrículas a existência da ação em curso, com o que, mesmo que haja alienação, o adquirente não poderá alegar ignorância e, com isso, certamente sofrerá as consequências da sentença. Não é preciso ir mais longe do que isso para resguardar as partes de eventual perigo da morosidade no trâmite processual.”

Depois, fora ajuizada pelo herdeiro Cesar Augusto Melo demanda visando à nulidade da Matrícula n. 17.311 do CRI de Tangará da Serra-MT e as subsequentes, dentre elas, as de n. 17.414 e n. 17.415 (Autos n. 17637-54.2016.811.0055 - Código: 228968), com distribuição por dependência à vertente ação possessória.

Naquela oportunidade, decidiu-se pela inexistência de receio de decisões conflitantes (fls. 80/81), mesmo porque, no vertente feito, a discussão possessória é o cerne e a das matrículas, adjacente. Somente se enveredou na discussão sobre as matrículas na medida em que seria interessante para o descortino da posse.

Em resumo, não obstante a questão seja possessória, definir exatamente a que matrícula se refere o imóvel litigioso, bem como a sua correspondência aos documentos juntados pelas partes, além de auxiliar a formar a convicção do juízo sobre o contexto em que se dá a posse, terá o propósito de dirimir e/ou prevenir futuros litígios, pacificando a questão de forma mais perene.

Redistribuída a demanda (Autos n. 17637-54.2016.811.0055 - Código: 228968) para o Juízo da Terceira Vara Cível de Tangará da Serra-MT, o feito fora extinto por desistência.

Esse relato visa relembrar a finalidade da vertente demanda de compor a questão possessória.

Dentro desse contexto, não obstante a gravidade do que fora relatado pela parte demandada, o que merece a devida apuração, se visualiza que a providência requerida adquire feição absolutamente dominial, pois pretende bloquear transferência sobre determinadas coordenadas geográficas, alcançando, por esse viés, as matrículas acima mencionadas.

Então, para os fins da vertente possessória, não há como ir além da anotação da vertente demanda, sob pena de adotar providência nitidamente dominial, o que, inclusive, é vedado pela inteligência do artigo 1.210, § 2º, do CC.”

Por conseguinte, em momento anterior, já restou claro que a discussão dominial não teria reflexo no vertente caso e que a discussão da validade das matrículas seria relevante apenas e se imiscuir no contexto em que se deu a posse. Nada mais do que isso.

Dessa feita, a situação jurídica da Matrícula n. 17.414 do CRI de Tangará da Serra-MT, com 2.775 hectares, em nome de Alvaro Luiz Dal Ri, e da Matrícula n. 17.415 do CRI do CRI de Tangará da Serra-MT, com 6.000 hectares, em nome de Ademar Francisco Peserico, que embasaram a posse da parte autora, não é determinante, mas não deixa de ser um elemento de convicção para aferir, como dito em linhas volvidas, sobre o contexto em que se dá a posse.

Bem por isso, do laudo pericial de fls. 2.717/2.934 pode ser extraído o seguinte trecho:

“Diante do todo exposto, em análise da cadeia dominial do imóvel rural denominado “LOTE UVAL”, conforme as matrículas citadas e anexas a este laudo, conclui-se que, está havendo a duplicidade das mesmas no Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra-MT, ou seja, o imóvel já estava registrado nesta comarca desde 1.984, conforme as matrículas nº 1.433 e nº 1.434 e depois o mesmo fora registrado novamente, agora, vindo diretamente do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste-MT, para o Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra, registrado com o nº de 17.311, em 12 de julho de 2.000.”

Dessa feita, há sim nulidade por duplicidade de imóvel, inclusive, as matrículas em questão foram geradas pela filiação mais recente, quando a matrícula originária já havia sido transferida para o Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra-MT”.

Ademais, ficou muito claro pelo Laudo Pericial colacionado,
a ausência de demonstração de posse dos autores
. Vejamos:

“(...) o laudo pericial, a carta imagem de 26 de maio de 1995 (fl. 2.749), a carta imagem de 28 de setembro de 2000 (fl. 2.751), a carta imagem de 21 de julho de 2004 (fl. 2.753), a carta imagem de 14 de agosto de 2004 (fl. 2.755) e de agosto 2008 (fl. 2.757) indicam que:

“A carta-imagem, a seguir encartada, retrata a ocupação e uso do solo em 26 de maio de 1.995, data anterior a aquisição da área pelos requerentes Percebe-se que já indica os limites com as terras atualmente pertencentes à Antônio M. Bettio além dos vestígios da indicação da estrada municipal TS-142. A vegetação apresenta aspectos de campo cerrado sem supressão aparente.” (fl. 2.749)

“A carta-imagem, a seguir encartada, retrata a ocupação e uso do solo em 28 de setembro de 2.000, data aproximada da aquisição da área pelos requerentes

Percebe-se que não apresenta alterações como indicado no ano de 1995, qual seja, indica os limites com as terras atualmente pertencentes à Antônio M. Bettio além dos vestígios da indicação da estrada municipal TS-142. A vegetação apresenta aspectos de campo cerrado sem supressão aparente.” (fl. 2.751)

“A carta-imagem, a seguir encartada, retrata a ocupação e uso do solo em 21 de julho de 2.004.

Percebe-se que em função da baixa resolução da imagem, não se observa alteração significativa na exploração da área, como descrito na imagem de 1.995/2.000, porém apresenta um pequeno desvio na estrada municipal TS-142.” (fl. 2.753)

“A carta-imagem, a seguir encartada, retrata a ocupação e uso do solo em 14 de agosto de 2.004.

Nesta imagem disponibilizada pelo Google de alta resolução percebe-se que em função da sua resolução, indica de forma bem visível os limites com as terras atualmente pertencentes à Antônio M. Bettio, além, dos vestígios da indicação da estrada municipal TS142. A vegetação apresenta aspectos de campo cerrado sem supressão aparente e ainda indica a estrada de acesso ao ponto de coordenada conforme autos do processo, qual seja Longitude: -58,1454 e Latitude: - 14,5464. Indica neste local uma aparente supressão de vegetação, mas, não é possível afirmar de se tratar de supressão realizada. Pode ser solo com vegetação baixa”. (fl. 2.755)

“A carta-imagem, a seguir encartada, retrata a ocupação e uso do solo em agosto de 2.004 [sic, agosto de 2008].

Nesta imagem disponibilizada pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA, imagem de alta resolução percebe que indica igualmente os limites com as terras atualmente pertencentes à Antônio M. Bettio além dos vestígios da indicação da estrada municipal TS142. A vegetação apresenta aspectos de campo cerrado sem supressão aparente, como também indica a estrada de acesso ao ponto de coordenada conforme autos do processo, qual seja Longitude: -58,1454 e Latitude: - 14,5464, reportado na imagem de 2004. Indica igualmente como na anterior, no local da coordenada conforme inicial, uma aparente supressão de vegetação, mas, não é possível afirmar de se tratar de supressão realizada. Pode ser solo com vegetação baixa devida agora claramente sua forma irregular.” (fl. 2.757)

Ainda, sobre tal ponto de coordenada (Longitude: -58,1454 e Latitude: - 14,5464), o perito afirma que:

“Vale dizer que para o momento da vistoria, outubro de 2015, o perito juntamente com os assistentes técnicos, se deslocou até ao ponto da coordenada acima indicada e lá, não encontrou casa edificada e também não encontrou “
uma queda de água no local
” para, segundo os requerentes, instalar gerador de energia com o aproveitamento da mesma.

Os vestígios encontrados, talvez em função do tempo entre a ocupação e a perícia, foram encontrados restos de construção, tais como: mata junta, tábua, registro, cano de PVC e sinais de picadas, conforme está indicado na reportagem fotográfica e nas imagens sequenciais de satélite, respectivamente.” (fls. 2.771/2.771-verso)

Em resumo, o laudo pericial, a partir das imagens, apurou que o imóvel em litígio somente apresenta divisas com o Sr. Antônio M. Bettio. Ou seja: o imóvel litigioso não apresenta divisão aparente em toda a sua extensão. E mais importante: de vestígio de alteração no imóvel litigioso apenas o surgimento de estrada de acesso ao ponto de coordenada indicado na exordial, isso no ano de 2004, onde o perito encontrou restos de construção, porém, destacou que não encontrou ‘“
uma queda de água no local
” para, segundo os requerentes, instalar gerador de energia com o aproveitamento da mesma’.

Dessa feita, segundo a exordial, no ano de 2000, edificaram uma casa, porém, o vestígio de estrada de acesso ao ponto de coordenada, onde situava a residência, somente apareceu nas imagens de 14 de agosto de 2004, bem como não se localizou naquele local uma queda de água que, também segundo o que propõe a parte autora, deveria existir. Trata-se de discrepâncias sensíveis e que, por isso, não podem passar despercebidas.

No tocante à prova oral, em essência (a transcrição não é integral e/ou “ipsis litteris”), as testemunhas/informantes relataram que:

LEANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - INFORMANTE: Veio para o Mato Grosso em 1998 e trabalhava em uma empresa que plantava Teca e faziam parcerias com outros agricultores da região. Em 2002 o Sr. Ademar procurou a empresa, pois ficou sabendo que a empresa fazia parceria de arrendamento para plantação, informou a aquisição da área no município de Tangará da Serra/MT e por isso a testemunha foi visitar a área. O acesso foi feito pela Itamarati na fazenda Sobradinho, ao lado da fazenda Itaipu. Durante a viagem o Sr. Ademar informou a aquisição da área há pouco tempo e a impossibilidade financeira de trabalhar na área. Constataram que a terra não serviria para a plantação de Teca, razão pela qual em 2003 revisitou a área, visitou a área em anos depois. A área (Faz. Sobradinho) tinha em torno de 8.500 hectares, tinha uma sede simples de madeira, roda d’agua, criação, tinha um córrego que passava em sua lateral, a área era “virgem”. Córrego Tamanduá. Todas as vezes em que esteve na área nunca teve problemas com pessoas opondo resistência à sua entrada e permanência no imóvel. A área tinha cercas antigas e uma parte nova. Não chegou a ser abordado por vizinhos do imóvel. Percorreu praticamente todos os limites da área para tirar a análise de solo, o “Pepino” demonstrava os limites da área onde não havia cerca. Em 2003 a casa construída na área estava da mesma forma que se encontrava quando visitou em 2002. A posse da área era exercida de forma conjunta entre os autores, não havia cerca. No mapa constava o nome do Sr. Ademar e do Sr. Alvaro. Apenas conheceu o Sr. Álvaro em uma audiência. Não existe reserva indígena próxima à área. Só existia placa indicativa da fazenda Itaipu na estrada (BR 364). Não constatou plantio na área. Solo arenoso, não havia preparo para plantio. Não havia criação de gado, só de pequenos animais. A área do Ademar estava localizada aos fundos da Faz. Itaipu. O cuidador da área era o “Pepino”. Não viu as benfeitorias: pista de pouso, armazém, cascalheira e casa sede, somente a casa de madeira em que seu “Pepino” morava. Tinha energia elétrica na casa através de uma roda de água. Voltou na área em 2008, junto com Jorge Cerutti, em 2012 foi na área novamente, a partir de 2008 a casa se encontrava abandonada, mas a terra estava da mesma forma. A porteira de entrada estava fechada com cadeado. O levantamento da área foi feito com GPS, tirando pontos da área, visando confirmar se batiam com os mapas fornecidos, os funcionários da empresa foram por diversas vezes na área. Não sabia quem eram os confinantes, depois ficou sabendo que era o Sr. Bettio. Não sabe quem teria aberto a estrada que utilizavam. A área era como se fosse um losango. Não teve acesso às matrículas do imóvel. A área não tinha aceiro e era de mato baixo. Percorreram a área toda e todas as divisas no primeiro dia e segundo dia. As divisas eram indicadas pelo Sr. Ademar e com os mapas em posse do Sr. Ademar. O escritório confirmou a validade dos mapas e das coordenadas. Nunca entrou na área pela porteira/acesso da Faz. Itaipu. Quando passou a ser testemunha da Sra. Maria José ouviu algo de que a matrícula estaria encravada na Faz. Itaipu. Nunca teve problemas com outras pessoas informando ser proprietários da área. Não chegou a mensurar a quilometragem, mas acredita que eram por volta de 40/30 km para percorrer os limites da área. Acredita que a área seria do Sr. Ademar por todas as vezes que esteve na área.

ANTONIO MOACIR BETTIO – INFORMANTE: Tem propriedade aos fundos, divisa da área, está há 21 anos na propriedade. Confinante da Faz. Itaipu há 21 anos. Quando comprou a área a divisa já estava feita, nunca foi contestada por ninguém, sempre respeitaram. Desde que se tornou proprietário de sua terra entende que a área seria do José Eustáquio. Não sabe ao certo o tamanho, falam de 20 mil hectares. Na área tinha gado, não sabe quantidade. Tinha um gerente que ficava na área, gerente que foi morto em Sorriso, nome de Arnaldo. A Faz. Itaipu é toda cercada e a cerca já existia quando chegou. A benfeitoria que existia na área foi alterada. Hoje quem está na área é Alrimar, está lá desde 2015/2016. A sede da Faz. Itaipu fica a 18 km de sua área. A sede é antiga, tinha só uma casa e um curral. Hoje não desenvolvem atividade na área, plantaram uma grama. Conheceu o Sr. José Eustáquio há 20 anos atrás. A Faz. Itaipu fica a 30km da BR. Antigamente tinha uma placa (5 a 6 anos atrás), mas hoje não tem mais. Quando tomou posse na área de sua propriedade existia uma placa indicativa da Faz. Itaipu. Não sabe se o Sr. Alrimar seria proprietário da AFG. Não existia cerca, porteira ou outra benfeitoria. Não conhece e nunca ouviu falar de ações/pessoas Álvaro e Peserico. Quem vendeu a propriedade para o informante indicou que a cerca foi feita pelo José Eustáquio. Não sabe dizer se a propriedade havia sido adquirida do Sr. José Eustáquio. Deon e Argenta teriam adquirido a terra da frente e estaria plantando nela. Parte da terra é de qualidade e parte é de terra arenosa. Na área de sua propriedade não ocorreu grilagem e nem conhece notícia de ter ocorrido em outras propriedades. Não sabe de negócios de José Eustáquio sobre a área e nem lhe foram oferecidas terras. Tem um filho chamado Marcelo Bettio e sua propriedade se chama Faz. Bettio (filho) - a Faz. do informante se chama Alto da Serra. O filho teria assinado um documento reconhecendo a posse de Alrimar. Da área de José Eustáquio até a sua terra era tudo cerrado, não havia benfeitorias. A área tem sido alterada recentemente. Quem plantou foi o Deon. Atilanio foi quem abriu a área antes do Deon entrar. Se existiu casa e roda d’água foi antes de sua entrada na região. Nunca viu casa. Na Itaipu tinha pista de pouso, tem casa, não sabe de armazém. Rio Jubinha corta toda a propriedade do informante. Entrou em sua área por volta de 2000/2001. Na estrada que utiliza para passagem, usam mais duas pessoas além do informante. Não tem conhecimento se outras pessoas utilizavam a estrada. Porteira com cadeado tem na frente. Só uma porteira no caminho. Não tem conhecimento de que haveria interesse de compra da área por Ademar e AFG.

ELEONOR OGLIARI: Entrou em sua área em 1986, passava pela região para ir para sua fazenda. Na região a Faz. Itaipu era conhecida como de propriedade do Sr. José Eustáquio, tinha uma placa, era ponto de referência na região. Apenas anos depois chegou a entrar na área para ir na fazenda do Bettio, tinha alguma casa, alguma coisa lá, foi uma vez lá dentro. Não ouviu falar de fazenda Sobradinho e Boa Esperança. Não lembra de histórico de invasões na região. A frente da Faz. Itaipu pelo menos percebia que era cercada. Não conheceu e nunca ouvir falar de Alvaro Luiz Dal Ri e Ademar F. Peserico. Sabia que o José Eustáquio tinha funcionário na área, mas não conheceu. A fazenda Itaipu tinha uma plantação de pinheiros, umas culturas, apenas em meados de 2014/2015/2016 o grupo Deon começou a plantar na área (data que o grupo teria chegado na área). Não sabe dizer o tamanho da Faz. Itaipu, só sabe que é grande, grande seria 10mil/20mil (hec), a área faz divisa com o Bettio, Crestani. Sabia-se que o proprietário da terra seria José Eustáquio. Nunca ouviu falar que Alvaro Luiz Dal Ri e Ademar teriam sido possuidores da área. Não tem conhecimento de levantamento topográfico na faz. Itaipu. Os outros vizinhos da área seriam Ferrarini, Crestani, Bettio (fundos), Gleba, área indígena e Itamarati. Essas pessoas já estavam na área quando a testemunha chegou. O acesso até a sua propriedade não era fácil, os produtores se reuniram para arrumar as estradas e nesse tempo nunca ouviu falar de Álvaro e Peserico. Atualmente quem está na propriedade é o Deon, sabe da existência de demanda judicial, mas nunca procurou saber dos possuidores. Conheceu o Deon quando ele começou a abrir a área, teve reuniões comerciais. As brigas na área foram reportadas pelo Deon. Ouviu falar do Sr. Aurimar e de AFG do Brasil, que teriam terras lá na Branca, mais pra frente. O José Eustaquio era muito falado e respeitado na área. Não conheceu Tanio ou Atilanio. Não conhece o Rio Jubinha e não sabe se passa na Itaipu. Não percebeu a existência de cascalheira na área da Itaipu, nem de armazém, silo e pista de pouso. Maquinário não tinha, começou a ver movimento apenas quando o Deon entrou. Não sabe a distância entre a porteira e a estrada em que passava. Não lembra o ano que visitou a área. Os confinantes da área são conhecidos da testemunha, por isso sabe quem são.

ILDO CRESTANI: Conhece a fazenda Itaipu desde 1980, é agricultor, a fazenda era conhecida na região, foram os primeiros vizinhos que teve contato. O proprietário era o Sr. José Eustaquio, conheceu ele como proprietário, sempre foi possuidor da área. A fazenda Itaipu quando chegaram tinha em torno de 40mil hec., mas depois foi criada uma reserva indígena na região, e teria percorrido praticamente toda a área como interessado em arrendamento/parceria no ano de 2014/2015 e nessa época a propriedade teria em torno de 18-20mil hec. Antes já teria percorrido a área. Ele tinha uma sede perto do Rio Verde, ele sempre manteve a área, sempre esteve ali. Possui uma área bem próxima à fazenda. As benfeitorias, estradas, foram todas feitas pelo José Eustáquio. Existem estradas que cortam a fazenda Itaipu para chegarem às fazendas de fundo, como a do Bettio. Sempre teve a placa. Os vizinhos são: margem da BR – grupo Itamarati, esquerda – reserva indígena, fundos – Bettio, direita – agrofel. Quando percorreu a fazenda não estava toda cercada, partes tinham cerca, partes não. Havia aceiros até na parte não cercada, na estrada, na divisa. As benfeitorias da fazenda eram até 2015/2016: sede na beira do rio verde. A partir de 2015/2016 o pessoal do Deon fez barracão, abriram área, chegaram a plantar. Não conhece de fazenda Sobradinho e Boa Esperança na região. Sobre a AFG, soube que a empresa entrou na área da faz Itaipu, houve comentário forte por volta de 2016, mas não chegou a ver. Levou de 2 a 3 dias para percorrer a área e tirar amostras de solo, fazer o que tinham que fazer, olhar. Não ouviu falar de Alvaro Dal Ri na região e nem de Ademar Peserico. Ainda frequenta a região. A fazenda de seu grupo é quase lindeira a faz. Itaipu. Já ouviu falar de Atilanio, mas não o conheceu pessoalmente. José Eustaquio tinha criação de animais, algumas cabeças de gado. Os moradores da casa (Gersindo e Leontina) tinham alguns animais de criação para subsistência. Conhece o córrego do salto e sabe onde fica o córrego da aldeia queimada, a fazenda Itaipu fica entre os córregos. Na parte leste pega o rio verde. Não chega até o córrego do salto, mas está perto. Ficou sabendo da entrada da AFG, antes disso não soube de contestação da área. Pelo que sabe Alvaro Luiz Dal Ri e Ademar Peserico não exerceram posse sobre a faz. Itaipu. Não tem informação de pessoas realizando levantamento topográfico na área. Atualmente transita menos na estrada próxima à Itaipu, antigamente a estrada era caminho para sua fazenda. Existiam porteiras e cercas na área, mas outra área não. Tinha porteira na entrada da fazenda Itaipu e cada vizinho tinha chave do cadeado. Dentro do espaço da fazenda não tinham outras porteiras. Nunca tiveram problema em atravessar a área, pois tinham boa convivência. Conhecia Arnaldo, trabalhava com o José Eustáquio. Acha difícil existir alguém na área que não conhecesse, não é possível que ele saiba. A aldeia foi constituída por volta das décadas de 80 e 90. Grupo Deon quem abriu a área, plantou e acha que ainda planta em alguma parte. A AFG entrou depois do Deon. Não sabe dizer se o grupo Deon comprou a área do José Eustáquio, não sabe do negócio feito entre eles. Ouviu falar de comentários de pedido de recuperação judicial pela empresa AFG. Após o falecimento de José Eustáquio quem ficou na área foi o Cesar, filho de José Eustáquio. Não localizou posse exercida por Marcelo Moretti. Não tem conhecimento de pessoas demandando por esta área. Conheceu o Atilânio na Itaipu. Para ir ao Bettio não passa por córrego e nem em beira de córrego. Na sede da área existia pista de pouso construída pelo José Eustáquio, que teria usado. Dos anos 80 até 2016 foi plantada uma área muito pequena de arroz. Antes do Deon não sabe de terem plantado soja. Havia uma cascalheira para estrada de terra e para a MT 358. Tem um barracão grande na área de estrutura de fazenda, feita pelo Deon. O Jubinha não passaria dentro da área, só aos fundos, pelo nome de jubinha não conhece dentro da área. Depende de qual córrego que estão se referindo, cada um da região dá o nome que quer para os rios. Sabe que o José Eustáquio vendeu parte da área para a agrofel, mas não sabe o tamanho. Não chegou a ir em beira de rio próximo à fazenda do Bettio. Pararam de passar pela estrada do José Eustáquio quando a BR 358 foi arrumada. Não tinha porteira para chegar na área do Bettio, quando passava por lá. Só conhece que a parte cercada seria próxima à sede e a porteira passava pela lateral.

Veja-se que a parte autora não é reconhecida por qualquer vizinho ou proprietário da região.

Por outro lado, no tocante ao informante Leandro Martins de Oliveira, no Id. 87647927 consta petição juntada nos Autos n. 1018586-64.2020.8.11.0041 (Embargante: Jatabairu Francisco Nunes, embargado: Leandro Martins de Oliveira), dando conta de que:

“O Embargante juntamente com a advogada Milena Corrêa Ramos, foram contratados pela Senhora MARIA JOSÉ DE SOUZA PESERICO, brasileira, viúva, portadora da cédula de identidade RG nº 063.112 ssp/MS e inscrita no CPF sob nº 853.559.251-20, residentes na Faz. Arco Íris, Pedro Gomes MS, e ALVARO LUIZ DAL RI para propor ação possessória incidente sobre imóveis de seu domínio que estavam sofrendo esbulho possessório por terceiros.

Por força do contrato, o Embargante e Drª Milena Corrêa Ramos distribuíram em Tangará da Serra MT, no 10 de fevereiro de 2.012 o Interdito Proibitório convertido depois para Reintegração de posse, processo 2053- 83.2012.811.0055, que tramita até a presente data, sistema PEA.

Quando da confecção do contrato de honorários, a família da contratante informou que o Embargado, Jorge Vinicius Cerutti e Eder Wagner Dias dos Santos tinham conhecimento da fazenda e iriam vistoriar a mesma quando da reintegração e para este serviço iriam receber 5% cada um do que os advogados fossem receber.

Restou convencionado, então, em termo de compromisso, ID 31659223 da execução, que 5% do que o defensor Embargante e a advogada Drª Milena Corrêa Ramos ganhassem de honorários desta ação possessória, deveriam ser repassados para o Embargado e para Eder Wagner Dias dos Santos. Destaca-se que o Embargado, na época da confecção do contrato, era casado com a advogada Drª Milena Corrêa Ramos, Jorge Vinicius Ceruti genro da cliente e o Eder Wagner Dias dos Santos amigo destes, o que motivou esta participação contratual.”

Isto é: a testemunha arrolada pela parte autora tinha ligação direta com a vertente demanda, tanto é que receberia “5% do que o defensor Embargante e a advogada Drª Milena Corrêa Ramos ganhassem de honorários desta ação possessória”. A credibilidade das suas declarações é por demais afetada por conta desse cenário.

E, mesmo que não fosse, há contraposição veemente às outras declarações prestadas, como se colhe do depoimento do Sr. Ildo Crestani. Afinal, como proprietário de imóvel rural nas cercanias, nunca viu ou ouviu falar de Alvaro Luiz Dal Ri e Ademar Francisco Peserico como proprietários/possuidores de imóveis na região. No mesmo sentido caminhou o depoimento de Eleonor Ogliari.

Não se pode deixar de tecer comentários sobre o informante Antonio Moacir Bettio. Até mesmo o motivo da dispensa do compromisso concorre em favor da parte demandada: depender do acesso franqueado pela parte demandada para chegar ao seu imóvel. Há uma única divisa aparente com o imóvel litigioso, justamente com o aludido informante e ele não reconhece a posse da parte autora. Inclusive, às fls. 2.987/2.988, quando complementou o laudo, o perito frisou que o aludido informante era morador antigo e único confinante direto da área objeto da demanda.

De toda sorte, o limite da Fazenda Itaipu é reconhecido por Eleonor Ogliari (proprietário rural na região), Ildo Crestani (possui imóvel rural nas cercanias) e Antonio Moacir Bettio (proprietário do imóvel lindeiro) como as terras de Antonio Moacir Bettio, ao passo que a prova pericial não revelou qualquer divisão material entre a fazenda Itaipu e a área objeto do litígio, formando, pelo que se vê, uma única e contínua área até as terras do Sr. Bettio.

Vale dizer que os elementos de convicção formados após a distribuição do feito e, principalmente, após o cumprimento da liminar, não são relevantes, pois a posse advém da ordem judicial de reintegração de posse, isto é, não seria uma situação fática, mas eminentemente jurídica, o que passa ao largo do instituto.

Nesse momento do raciocínio jurídico desenvolvido, convém incorporar os ensinamentos de Carlos Roberto Gonçalves:

“O conceito de posse, no direito positivo brasileiro, indiretamente nos é dado pelo art. 1.196 do Código Civil, ao considerar possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

Como o legislador deve dizer em que casos esse exercício configura detenção e não posse, o art. 1.198 do mesmo diploma proclama:

“Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas”.

O parágrafo único do dispositivo em tela, que não encontra paralelo no Código de 1916, estabelece presunção juris tantum de detenção: “Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário”. Para tanto, o agente terá de demonstrar, de forma inequívoca, que deixou de conservar a posse em nome de outrem, e de cumprir as ordens e instruções suas.

Evidentemente que, “se essa mudança decorrer de uma causa ou fato lícito, o detentor transmutar-se-á em possuidor justo, em relação àquele de quem houve a coisa. Assim, se o empregado adquirir o bem que até então pertenceu ao patrão, ele deixará de ser detentor, e tornar-se-á justo possuidor da coisa. Se, no entanto, a modificação de comportamento for oriunda de força própria proibida, o fâmulo da posse tornar-se-á possuidor precário da coisa, em relação ao possuidor anterior”93.

Complementa o quadro o art. 1.208, prescrevendo: “Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.

Portanto, o conceito de posse resulta da conjugação dos três dispositivos legais mencionados
.” (
in
Direito Civil Brasileiro, Direito das Coisas, Volume 5, 15ª edição, 2020, pp. 58/59) (negrito nosso)

Veja-se que o destacado doutrinador inclui, no conceito de posse, o artigo 1.208 do CC, o que é relevante, haja vista que a caracteriza como um fenômeno “não clandestino”. Sobre tal tema, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald assinalam que:

“b.2)
Posse clandestina
: adquire-se às ocultas de quem exerce a posse atual, sem publicidade ou ostensividade, mesmo que a ocupação seja eventualmente constatada por outras pessoas. Como adverte Caio Mário da Silva Pereira, “oculta-se da pessoa que tem interesse em recuperar a coisa possuída, não obstante ostentar-se às escâncaras em relação aos demais”.

(...)

“A publicidade é um pressuposto para qualquer posse. A posse é um poder fático que se manifesta pela exteriorização de ato materiais. Assim, com ela não se coaduna a condição de clandestinidade”. (
in
Curso de Direito Civil, Reais, 16ª edição, 2020, editora
Jus
PODIVM, p. 146).

Então, como a publicidade é um pressuposto de qualquer posse, torna-se difícil reconhecer a posse a quem não é identificado como possuidor por qualquer vizinho ou proprietário presente nas cercanias.

Não obstante, persistindo a incursão pelo acervo probatório, para deixar claro sobre o porquê não levar em consideração alguns elementos de convicção, é preciso pontuar que as declarações de fls. 1.714/1.715, subscritas pelos autores em 06.03.2017, noticiando, grosso modo, que os respectivos nomes estavam sendo indevidamente utilizados na demanda, que venderam “os documentos da área” em outubro/novembro de 2016, bem como que, até a venda da área, não havia sido cumprida a liminar, não são hábeis para influenciar no contexto probatório, pois não diz diretamente sobre o exercício ou não de posse em momento anterior à demanda.

No mais, às fls. 1.745/1.748, Alvaro Luiz Dal Ri e espólio de José Eustáquio de Almeida Melo, representado pelos seus herdeiros César Augustus Melo, Wictor Alexandre Melo, Marco Cesar Melo, Isis Melo e Eliete Soares Casarin apresentam acordo entre si, com pedido de homologação e extinção do processo, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, em que, basicamente, reconhece que nunca teve a posse do imóvel.

Dessa feita, como acenou a decisão de fls. 2.057/2.257, diante das incongruências da declaração com o que se defendia anteriormente, mormente em relação a Alvaro Luiz Dal Ri, pelo conteúdo do acordo, era preciso que houvesse a sua oitiva mediante o contraditório.

Nessa mesma lógica, não será outorgada credibilidade às declarações do aludido autor juntadas no Id. 82622531 (condizentes aos Autos n. 148/2008 - Código 103836), pois, deveria e poderia apresentar-se para ser inquirido na vertente demanda. No entanto, conforme certidão de Id. 87589412, “abandonou” o processo, pois não se interessou em comparecer à audiência e a constituir advogado.

Contudo, a postura, em si, errática de Alvaro Luiz Dal Ri não deixa de ser mais um indício negativo. Afinal, ele é o que bradou ser o possuidor do imóvel e depois abandonou o feito à própria sorte.

Da mesma forma, não se vê motivo, pelo menos pelo que consta dos autos, para que Jorge Vinicius Cerutti não fosse inquirido na vertente contenda, pois também consta o seu testemunho no Id. 82622531.

De mais a mais, pelo conteúdo das ações condizentes aos Autos n. 148/2008 (Código 103836), como se vê às fls. 33-verso/39-verso, e aos Autos n. 261/2009 (Código 100330), como se vê às fls. 44/52-verso, a cognição do Juízo não envolveu a posse do imóvel, pois se limitou à nulidade do ato jurídico.

O contrato particular de compra e venda entre os autores e a AFG do Brasil, sem qualquer subscrição (fls. 72/82), nem de longe se consubstancia em prova segura sobre posse. Afinal, posse, antes de tudo, é um fato.

As fotografias citadas no corpo exordial e juntada com ela (fl. 52-verso) são registros também episódicos. Não há como tomá-las como peremptórias sobre o exercício da posse, no máximo, indiciárias, que demandariam a complementação do acervo probatório.

Enfim, o laudo técnico florestal, subscrito pelo engenheiro florestal Evaldo Oestreich Filho, em 13 de abril de 2009, na fazenda Sobradinho, com o objetivo de localizar e demarcar os pontos georeferenciados em mapa (fls. 54/64), tais quais as declarações de LEANDRO MARTINS DE OLIVEIRA são de “alguém” que apenas visitou a área em algumas oportunidades, não de alguém que está na área ou na região, em contraposição às testemunhas/informante arroladas pela parte demandada, que “estão na região”.

Repassado o cenário probatório, não custa relembrar que, segundo o artigo 373, inciso I, do CPC, é ônus da parte autora produzir prova sobre a posse alegada. Em suma, a primeira e principal pergunta que se faz é se a parte autora trouxe elementos de convicção suficientes para fazer ver que usa ou goza da coisa como se proprietário fosse. Ou seja: o foco é a posse da parte autora. E mais, não há decisão fora do contexto probatório, como impõe o artigo 371 do CPC, que consagra o princípio do convencimento motivado ou da persuasão racional.

Dentro do contexto processual, da data da compra do imóvel, em 31 de agosto de 2000, até a data da moléstia da posse, em início de 2012, isso segundo a exordial, ou seja: durante pouco mais de doze anos, a materialização da posse resume-se a restos de construção, como mata junta, tábua, registro, cano de PVC e sinais de picada, como dito acima. Nada mais do que isso.

Nessa senda,
como exposto acima
, a parte autora Álvaro Luiz Dal Ri se comportou erraticamente sobre a posse, a prova pericial não detectou qualquer elemento de convicção substancial acerca da presença da parte autora no imóvel litigioso e a prova oral também pendeu contrariamente à pretensão da parte autora.

Então, haveria, no mínimo, dúvida sobre a alegada posse exercida pela parte autora.

Por todas as questões acima discriminadas, não é possível dizer que a parte autora é possuidora do imóvel no aspecto legal do termo, compreendido como o fato de usar ou gozar da coisa como se proprietário fosse.

Por fim, além de a prova oral ser coerente no sentido de reconhecer o imóvel como de “propriedade” da parte demandada, das provas documentais juntadas pela parte demandada consta missiva ao Presidente da República (fls. 740/744), em 11 de agosto de 1986, dando conta da fazenda Itaipu e da irresignação com a criação de terra indígena. Também consta reclamação/missiva ao Presidente da Funai Homero Juca (fls. 750/752), datada de 10 de julho de 1986, reclamando da criação da área indígena do Rio Formoso. Missivas dando conta de conflito com indígenas nos anos 80 (fls. 753-verso/760). Contratos de arrendamento envolvendo a fazenda Itaipu (fls. 696-verso/720), todos de 06.02.2003.

Como não se cansa de dizer: posse é antes de tudo um fato, de modo que não seria a escritura pública de fls. 675/678, ou qualquer outro documento subscrito pela parte demandada, a pedra de toque para definir a posse, mas sim o exercício ostensivo de um dos poderes do proprietário, como demonstrado principalmente pela prova oral.

Logo, esse acervo documental serve ao propósito apenas de esclarecer que o imóvel denominada “Fazenda Itaipu” existe há imemoriais anos, cujos limites foram, isso sim, reconhecidos pelas testemunhas/informantes arroladas pela parte demandada, como acima já abordado.

Por conseguinte, os demais pleitos, mormente indenizatórios, formulados pela parte autora soçobram diante do não reconhecimento da posse (...)”.

Portanto, diante do contexto,
nenhuma das alegações lançadas pela Apelante Adriana Bezerra de Brito merecem prosperar, pois não há prova contundente de posse que lhe aproveite/beneficie, em razão do que se extrai do Laudo Pericial, e testemunhas, frisando-se a nulidade das matriculas utilizadas pelos autores ÁLVARO LUIZ DAL RI e ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO, o que, por si só, já é motivo para duvidar das alegações vertidas na inicial.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por ADRIANA BEZERRA DE BRITO.

- RECURSO INTERPOSTO POR ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO.

A mesma fundamentação utilizada para o recurso interposto por ADRIANA BEZERRA DE BRITO se aplica a este recurso, eis que também não ficou demonstrada a posse em favor de ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO.

A propósito:

“(...) o pleito liminar possessório, com base em documentos: “(...)
I-)
Matrícula n. 17.414 do CRI de Tangará da Serra-MT, de propriedade de Alvaro Luiz Dal Ri (fls. 31/33).
II-)
Ação Anulatória n. 148/2008 (Código 103836) (fls. 33-verso/39-verso).
III-)
Matrícula n. 17.415, de propriedade do espólio de Ademar Francisco Peserico (fls. 41/41-verso).
IV-)
procuração outorgada pela família Peserico a Jorge Vinicius Cerutti, por instrumento público, em 04.09.2009, condizente à propriedade rural com 6.000 hectares, denominada fazenda Sobradinho, com a Matrícula n. 17.311 do CRI de Tangará da Serra-MT (fls. 42/42-verso).
V-)
Ação Anulatória n. 261/2009 (Código 100330) (fls. 44/52).
VI-)
fotografias (fl. 52-verso).
VII-)
laudo técnico florestal, subscrito pelo engenheiro florestal Evaldo Oestreich Filho, em 13 de abril de 2009, na fazenda Sobradinho, com o objetivo de localizar e demarcar os pontos georeferenciados em mapa (fls. 54/64).
VIII-)
contrato particular de compra e venda entre os autores e a AFG do Brasil, sem qualquer subscrição (fls. 72/82).”, no mérito, o Juízo “a quo”, como não poderia deixar de ser, destacou o que chamou “impacto da nulidade de matrículas no vertente feito, o que fora extravasado na sentença prolatada nos autos da Oposição n. 9547-52.2019.811.0055 (...)”, justamente as matrículas utilizadas no pedido e acatadas inicialmente pelo Juízo monocrático.

Disse o Juízo singular na sentença ora combatida:

“(...) é preciso abrir um parêntese para dizer que o detentor do título de propriedade pode optar entre a ação possessória e a petitória, como esclarecem Cristiano Chaves Farias e Nelson Rosenvald:

“Prosseguindo, caso o proprietário A, que concomitantemente atua como possuidor, sofra um esbulho por parte de B, poderá reagir prontamente, tendo as opções alternativas de ajuizar ação reivindicatória (reaver a posse com base na propriedade) ou reintegração de posse (com fundamento na privação física de sua posse anterior). Se optar pela possessória, será a sua situação fática examinada sem qualquer privilégio à tutela de qualquer outro possuidor porventura desprovido de titularidade. De qualquer forma, a simultaneidade dos feitos é inviável, há uma espécie de “litispendência” que obstaculiza o curso conjunto de possessória e petitória”. (
in
Curso de Direito Civil, Reais, 16ª edição, 2020, editora JusPODIVM, p. 205)

Assimilando o conteúdo acima, é possível ver que, não obstante a parte autora, nesta demanda, tenha citado as matrículas, a verdade é que baseou exclusivamente a pretensão na “privação física de sua posse anterior”, inclusive, descrevendo os atos que externavam a sua posse.

Por sua vez, a incursão da parte demandada sobre os títulos de propriedade não desnatura a ação como possessória, tanto é que na decisão lançada no Ref: 53 constou o seguinte:

“Aqui também deve-se relembrar o que já fora decidido sobre a questão das Matrículas n. 17.414 e n. 17.415, acima listadas, que embasaram a vertente demanda, a começar pelo saneamento do feito, às fls. 866/874, a saber:

“Depois, por segurança das partes envolvidas no litígio e de terceiros, será anotada nas respectivas matrículas a existência da ação em curso, com o que, mesmo que haja alienação, o adquirente não poderá alegar ignorância e, com isso, certamente sofrerá as consequências da sentença. Não é preciso ir mais longe do que isso para resguardar as partes de eventual perigo da morosidade no trâmite processual.”

Depois, fora ajuizada pelo herdeiro Cesar Augusto Melo demanda visando à nulidade da Matrícula n. 17.311 do CRI de Tangará da Serra-MT e as subsequentes, dentre elas, as de n. 17.414 e n. 17.415 (Autos n. 17637-54.2016.811.0055 - Código: 228968), com distribuição por dependência à vertente ação possessória.

Naquela oportunidade, decidiu-se pela inexistência de receio de decisões conflitantes (fls. 80/81), mesmo porque, no vertente feito, a discussão possessória é o cerne e a das matrículas, adjacente. Somente se enveredou na discussão sobre as matrículas na medida em que seria interessante para o descortino da posse.

Em resumo, não obstante a questão seja possessória, definir exatamente a que matrícula se refere o imóvel litigioso, bem como a sua correspondência aos documentos juntados pelas partes, além de auxiliar a formar a convicção do juízo sobre o contexto em que se dá a posse, terá o propósito de dirimir e/ou prevenir futuros litígios, pacificando a questão de forma mais perene.

Redistribuída a demanda (Autos n. 17637-54.2016.811.0055 - Código: 228968) para o Juízo da Terceira Vara Cível de Tangará da Serra-MT, o feito fora extinto por desistência.

Esse relato visa relembrar a finalidade da vertente demanda de compor a questão possessória.

Dentro desse contexto, não obstante a gravidade do que fora relatado pela parte demandada, o que merece a devida apuração, se visualiza que a providência requerida adquire feição absolutamente dominial, pois pretende bloquear transferência sobre determinadas coordenadas geográficas, alcançando, por esse viés, as matrículas acima mencionadas.

Então, para os fins da vertente possessória, não há como ir além da anotação da vertente demanda, sob pena de adotar providência nitidamente dominial, o que, inclusive, é vedado pela inteligência do artigo 1.210, § 2º, do CC.”

Por conseguinte, em momento anterior, já restou claro que a discussão dominial não teria reflexo no vertente caso e que a discussão da validade das matrículas seria relevante apenas e se imiscuir no contexto em que se deu a posse. Nada mais do que isso.

Dessa feita, a situação jurídica da Matrícula n. 17.414 do CRI de Tangará da Serra-MT, com 2.775 hectares, em nome de Alvaro Luiz Dal Ri, e da Matrícula n. 17.415 do CRI do CRI de Tangará da Serra-MT, com 6.000 hectares, em nome de Ademar Francisco Peserico, que embasaram a posse da parte autora, não é determinante, mas não deixa de ser um elemento de convicção para aferir, como dito em linhas volvidas, sobre o contexto em que se dá a posse.

Bem por isso, do laudo pericial de fls. 2.717/2.934 pode ser extraído o seguinte trecho:

“Diante do todo exposto, em análise da cadeia dominial do imóvel rural denominado “LOTE UVAL”, conforme as matrículas citadas e anexas a este laudo, conclui-se que, está havendo a duplicidade das mesmas no Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra-MT, ou seja, o imóvel já estava registrado nesta comarca desde 1.984, conforme as matrículas nº 1.433 e nº 1.434 e depois o mesmo fora registrado novamente, agora, vindo diretamente do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste-MT, para o Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra, registrado com o nº de 17.311, em 12 de julho de 2.000.”

Dessa feita, há sim nulidade por duplicidade de imóvel, inclusive, as matrículas em questão foram geradas pela filiação mais recente, quando a matrícula originária já havia sido transferida para o Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra-MT”.

Ademais, ficou muito claro pelo Laudo Pericial colacionado a ausência de demonstração de posse dos autores. Vejamos:

“(...) o laudo pericial, a carta imagem de 26 de maio de 1995 (fl. 2.749), a carta imagem de 28 de setembro de 2000 (fl. 2.751), a carta imagem de 21 de julho de 2004 (fl. 2.753), a carta imagem de 14 de agosto de 2004 (fl. 2.755) e de agosto 2008 (fl. 2.757) indicam que:

“A carta-imagem, a seguir encartada, retrata a ocupação e uso do solo em 26 de maio de 1.995, data anterior a aquisição da área pelos requerentes Percebe-se que já indica os limites com as terras atualmente pertencentes à Antônio M. Bettio além dos vestígios da indicação da estrada municipal TS-142. A vegetação apresenta aspectos de campo cerrado sem supressão aparente.” (fl. 2.749)

“A carta-imagem, a seguir encartada, retrata a ocupação e uso do solo em 28 de setembro de 2.000, data aproximada da aquisição da área pelos requerentes

Percebe-se que não apresenta alterações como indicado no ano de 1995, qual seja, indica os limites com as terras atualmente pertencentes à Antônio M. Bettio além dos vestígios da indicação da estrada municipal TS-142. A vegetação apresenta aspectos de campo cerrado sem supressão aparente.” (fl. 2.751)

“A carta-imagem, a seguir encartada, retrata a ocupação e uso do solo em 21 de julho de 2.004.

Percebe-se que em função da baixa resolução da imagem, não se observa alteração significativa na exploração da área, como descrito na imagem de 1.995/2.000, porém apresenta um pequeno desvio na estrada municipal TS-142.” (fl. 2.753)

“A carta-imagem, a seguir encartada, retrata a ocupação e uso do solo em 14 de agosto de 2.004.

Nesta imagem disponibilizada pelo Google de alta resolução percebe-se que em função da sua resolução, indica de forma bem visível os limites com as terras atualmente pertencentes à Antônio M. Bettio, além, dos vestígios da indicação da estrada municipal TS142. A vegetação apresenta aspectos de campo cerrado sem supressão aparente e ainda indica a estrada de acesso ao ponto de coordenada conforme autos do processo, qual seja Longitude: -58,1454 e Latitude: - 14,5464. Indica neste local uma aparente supressão de vegetação, mas, não é possível afirmar de se tratar de supressão realizada. Pode ser solo com vegetação baixa”. (fl. 2.755)

“A carta-imagem, a seguir encartada, retrata a ocupação e uso do solo em agosto de 2.004 [sic, agosto de 2008].

Nesta imagem disponibilizada pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA, imagem de alta resolução percebe que indica igualmente os limites com as terras atualmente pertencentes à Antônio M. Bettio além dos vestígios da indicação da estrada municipal TS142. A vegetação apresenta aspectos de campo cerrado sem supressão aparente, como também indica a estrada de acesso ao ponto de coordenada conforme autos do processo, qual seja Longitude: -58,1454 e Latitude: - 14,5464, reportado na imagem de 2004. Indica igualmente como na anterior, no local da coordenada conforme inicial, uma aparente supressão de vegetação, mas, não é possível afirmar de se tratar de supressão realizada. Pode ser solo com vegetação baixa devida agora claramente sua forma irregular.” (fl. 2.757)

Ainda, sobre tal ponto de coordenada (Longitude: -58,1454 e Latitude: - 14,5464), o perito afirma que:

“Vale dizer que para o momento da vistoria, outubro de 2015, o perito juntamente com os assistentes técnicos, se deslocou até ao ponto da coordenada acima indicada e lá, não encontrou casa edificada e também não encontrou “
uma queda de água no local
” para, segundo os requerentes, instalar gerador de energia com o aproveitamento da mesma.

Os vestígios encontrados, talvez em função do tempo entre a ocupação e a perícia, foram encontrados restos de construção, tais como: mata junta, tábua, registro, cano de PVC e sinais de picadas, conforme está indicado na reportagem fotográfica e nas imagens sequenciais de satélite, respectivamente.” (fls. 2.771/2.771-verso)

Em resumo, o laudo pericial, a partir das imagens, apurou que o imóvel em litígio somente apresenta divisas com o Sr. Antônio M. Bettio. Ou seja: o imóvel litigioso não apresenta divisão aparente em toda a sua extensão. E mais importante: de vestígio de alteração no imóvel litigioso apenas o surgimento de estrada de acesso ao ponto de coordenada indicado na exordial, isso no ano de 2004, onde o perito encontrou restos de construção, porém, destacou que não encontrou ‘“
uma queda de água no local
” para, segundo os requerentes, instalar gerador de energia com o aproveitamento da mesma’.

Dessa feita, segundo a exordial, no ano de 2000, edificaram uma casa, porém, o vestígio de estrada de acesso ao ponto de coordenada, onde situava a residência, somente apareceu nas imagens de 14 de agosto de 2004, bem como não se localizou naquele local uma queda de água que, também segundo o que propõe a parte autora, deveria existir. Trata-se de discrepâncias sensíveis e que, por isso, não podem passar despercebidas.

No tocante à prova oral, em essência (a transcrição não é integral e/ou “ipsis litteris”), as testemunhas/informantes relataram que:

LEANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - INFORMANTE: Veio para o Mato Grosso em 1998 e trabalhava em uma empresa que plantava Teca e faziam parcerias com outros agricultores da região. Em 2002 o Sr. Ademar procurou a empresa, pois ficou sabendo que a empresa fazia parceria de arrendamento para plantação, informou a aquisição da área no município de Tangará da Serra/MT e por isso a testemunha foi visitar a área. O acesso foi feito pela Itamarati na fazenda Sobradinho, ao lado da fazenda Itaipu. Durante a viagem o Sr. Ademar informou a aquisição da área há pouco tempo e a impossibilidade financeira de trabalhar na área. Constataram que a terra não serviria para a plantação de Teca, razão pela qual em 2003 revisitou a área, visitou a área em anos depois. A área (Faz. Sobradinho) tinha em torno de 8.500 hectares, tinha uma sede simples de madeira, roda d’agua, criação, tinha um córrego que passava em sua lateral, a área era “virgem”. Córrego Tamanduá. Todas as vezes em que esteve na área nunca teve problemas com pessoas opondo resistência à sua entrada e permanência no imóvel. A área tinha cercas antigas e uma parte nova. Não chegou a ser abordado por vizinhos do imóvel. Percorreu praticamente todos os limites da área para tirar a análise de solo, o “Pepino” demonstrava os limites da área onde não havia cerca. Em 2003 a casa construída na área estava da mesma forma que se encontrava quando visitou em 2002. A posse da área era exercida de forma conjunta entre os autores, não havia cerca. No mapa constava o nome do Sr. Ademar e do Sr. Alvaro. Apenas conheceu o Sr. Alvaro em uma audiência. Não existe reserva indígena próxima à área. Só existia placa indicativa da fazenda Itaipu na estrada (BR 364). Não constatou plantio na área. Solo arenoso, não havia preparo para plantio. Não havia criação de gado, só de pequenos animais. A área do Ademar estava localizada aos fundos da Faz. Itaipu. O cuidador da área era o “Pepino”. Não viu as benfeitorias: pista de pouso, armazém, cascalheira e casa sede, somente a casa de madeira em que seu “Pepino” morava. Tinha energia elétrica na casa através de uma roda de água. Voltou na área em 2008, junto com Jorge Cerutti, em 2012 foi na área novamente, a partir de 2008 a casa se encontrava abandonada, mas a terra estava da mesma forma. A porteira de entrada estava fechada com cadeado. O levantamento da área foi feito com GPS, tirando pontos da área, visando confirmar se batiam com os mapas fornecidos, os funcionários da empresa foram por diversas vezes na área. Não sabia quem eram os confinantes, depois ficou sabendo que era o Sr. Bettio. Não sabe quem teria aberto a estrada que utilizavam. A área era como se fosse um losango. Não teve acesso às matrículas do imóvel. A área não tinha aceiro e era de mato baixo. Percorreram a área toda e todas as divisas no primeiro dia e segundo dia. As divisas eram indicadas pelo Sr. Ademar e com os mapas em posse do Sr. Ademar. O escritório confirmou a validade dos mapas e das coordenadas. Nunca entrou na área pela porteira/acesso da Faz. Itaipu. Quando passou a ser testemunha da Sra. Maria José ouviu algo de que a matrícula estaria encravada na Faz. Itaipu. Nunca teve problemas com outras pessoas informando ser proprietários da área. Não chegou a mensurar a quilometragem, mas acredita que eram por volta de 40/30 km para percorrer os limites da área. Acredita que a área seria do Sr. Ademar por todas as vezes que esteve na área.

ANTONIO MOACIR BETTIO – INFORMANTE: Tem propriedade aos fundos, divisa da área, está há 21 anos na propriedade. Confinante da Faz. Itaipu há 21 anos. Quando comprou a área a divisa já estava feita, nunca foi contestada por ninguém, sempre respeitaram. Desde que se tornou proprietário de sua terra entende que a área seria do José Eustáquio. Não sabe ao certo o tamanho, falam de 20 mil hectares. Na área tinha gado, não sabe quantidade. Tinha um gerente que ficava na área, gerente que foi morto em Sorriso, nome de Arnaldo. A Faz. Itaipu é toda cercada e a cerca já existia quando chegou. A benfeitoria que existia na área foi alterada. Hoje quem está na área é Alrimar, está lá desde 2015/2016. A sede da Faz. Itaipu fica a 18 km de sua área. A sede é antiga, tinha só uma casa e um curral. Hoje não desenvolvem atividade na área, plantaram uma grama. Conheceu o Sr. José Eustáquio há 20 anos atrás. A Faz. Itaipu fica a 30km da BR. Antigamente tinha uma placa (5 a 6 anos atrás), mas hoje não tem mais. Quando tomou posse na área de sua propriedade existia uma placa indicativa da Faz. Itaipu. Não sabe se o Sr. Alrimar seria proprietário da AFG. Não existia cerca, porteira ou outra benfeitoria. Não conhece e nunca ouviu falar de ações/pessoas Álvaro e Peserico. Quem vendeu a propriedade para o informante indicou que a cerca foi feita pelo José Eustáquio. Não sabe dizer se a propriedade havia sido adquirida do Sr. José Eustáquio. Deon e Argenta teriam adquirido a terra da frente e estaria plantando nela. Parte da terra é de qualidade e parte é de terra arenosa. Na área de sua propriedade não ocorreu grilagem e nem conhece notícia de ter ocorrido em outras propriedades. Não sabe de negócios de José Eustáquio sobre a área e nem lhe foram oferecidas terras. Tem um filho chamado Marcelo Bettio e sua propriedade se chama Faz. Bettio (filho) - a Faz. do informante se chama Alto da Serra. O filho teria assinado um documento reconhecendo a posse de Alrimar. Da área de José Eustáquio até a sua terra era tudo cerrado, não havia benfeitorias. A área tem sido alterada recentemente. Quem plantou foi o Deon. Atilanio foi quem abriu a área antes do Deon entrar. Se existiu casa e roda d’água foi antes de sua entrada na região. Nunca viu casa. Na Itaipu tinha pista de pouso, tem casa, não sabe de armazém. Rio Jubinha corta toda a propriedade do informante. Entrou em sua área por volta de 2000/2001. Na estrada que utiliza para passagem, usam mais duas pessoas além do informante. Não tem conhecimento se outras pessoas utilizavam a estrada. Porteira com cadeado tem na frente. Só uma porteira no caminho. Não tem conhecimento de que haveria interesse de compra da área por Ademar e AFG.

ELEONOR OGLIARI: Entrou em sua área em 1986, passava pela região para ir para sua fazenda. Na região a Faz. Itaipu era conhecida como de propriedade do Sr. José Eustáquio, tinha uma placa, era ponto de referência na região. Apenas anos depois chegou a entrar na área para ir na fazenda do Bettio, tinha alguma casa, alguma coisa lá, foi uma vez lá dentro. Não ouviu falar de fazenda Sobradinho e Boa Esperança. Não lembra de histórico de invasões na região. A frente da Faz. Itaipu pelo menos percebia que era cercada. Não conheceu e nunca ouvir falar de Alvaro Luiz Dal Ri e Ademar F. Peserico. Sabia que o José Eustáquio tinha funcionário na área, mas não conheceu. A fazenda Itaipu tinha uma plantação de pinheiros, umas culturas, apenas em meados de 2014/2015/2016 o grupo Deon começou a plantar na área (data que o grupo teria chegado na área). Não sabe dizer o tamanho da Faz. Itaipu, só sabe que é grande, grande seria 10mil/20mil (hec), a área faz divisa com o Bettio, Crestani. Sabia-se que o proprietário da terra seria José Eustáquio. Nunca ouviu falar que Alvaro Luiz Dal Ri e Ademar teriam sido possuidores da área. Não tem conhecimento de levantamento topográfico na faz. Itaipu. Os outros vizinhos da área seriam Ferrarini, Crestani, Bettio (fundos), Gleba, área indígena e Itamarati. Essas pessoas já estavam na área quando a testemunha chegou. O acesso até a sua propriedade não era fácil, os produtores se reuniram para arrumar as estradas e nesse tempo nunca ouviu falar de Álvaro e Peserico. Atualmente quem está na propriedade é o Deon, sabe da existência de demanda judicial, mas nunca procurou saber dos possuidores. Conheceu o Deon quando ele começou a abrir a área, teve reuniões comerciais. As brigas na área foram reportadas pelo Deon. Ouviu falar do Sr. Aurimar e de AFG do Brasil, que teriam terras lá na Branca, mais pra frente. O José Eustaquio era muito falado e respeitado na área. Não conheceu Tanio ou Atilanio. Não conhece o Rio Jubinha e não sabe se passa na Itaipu. Não percebeu a existência de cascalheira na área da Itaipu, nem de armazém, silo e pista de pouso. Maquinário não tinha, começou a ver movimento apenas quando o Deon entrou. Não sabe a distância entre a porteira e a estrada em que passava. Não lembra o ano que visitou a área. Os confinantes da área são conhecidos da testemunha, por isso sabe quem são.

ILDO CRESTANI: Conhece a fazenda Itaipu desde 1980, é agricultor, a fazenda era conhecida na região, foram os primeiros vizinhos que teve contato. O proprietário era o Sr. José Eustaquio, conheceu ele como proprietário, sempre foi possuidor da área. A fazenda Itaipu quando chegaram tinha em torno de 40mil hec., mas depois foi criada uma reserva indígena na região, e teria percorrido praticamente toda a área como interessado em arrendamento/parceria no ano de 2014/2015 e nessa época a propriedade teria em torno de 18-20mil hec. Antes já teria percorrido a área. Ele tinha uma sede perto do Rio Verde, ele sempre manteve a área, sempre esteve ali. Possui uma área bem próxima à fazenda. As benfeitorias, estradas, foram todas feitas pelo José Eustáquio. Existem estradas que cortam a fazenda Itaipu para chegarem às fazendas de fundo, como a do Bettio. Sempre teve a placa. Os vizinhos são: margem da BR – grupo Itamarati, esquerda – reserva indígena, fundos – Bettio, direita – agrofel. Quando percorreu a fazenda não estava toda cercada, partes tinham cerca, partes não. Havia aceiros até na parte não cercada, na estrada, na divisa. As benfeitorias da fazenda eram até 2015/2016: sede na beira do rio verde. A partir de 2015/2016 o pessoal do Deon fez barracão, abriram área, chegaram a plantar. Não conhece de fazenda Sobradinho e Boa Esperança na região. Sobre a AFG, soube que a empresa entrou na área da faz Itaipu, houve comentário forte por volta de 2016, mas não chegou a ver. Levou de 2 a 3 dias para percorrer a área e tirar amostras de solo, fazer o que tinham que fazer, olhar. Não ouviu falar de Alvaro Dal Ri na região e nem de Ademar Peserico. Ainda frequenta a região. A fazenda de seu grupo é quase lindeira a faz. Itaipu. Já ouviu falar de Atilanio, mas não o conheceu pessoalmente. José Eustaquio tinha criação de animais, algumas cabeças de gado. Os moradores da casa (Gersindo e Leontina) tinham alguns animais de criação para subsistência. Conhece o córrego do salto e sabe onde fica o córrego da aldeia queimada, a fazenda Itaipu fica entre os córregos. Na parte leste pega o rio verde. Não chega até o córrego do salto, mas está perto. Ficou sabendo da entrada da AFG, antes disso não soube de contestação da área. Pelo que sabe Alvaro Luiz Dal Ri e Ademar Peserico não exerceram posse sobre a faz. Itaipu. Não tem informação de pessoas realizando levantamento topográfico na área. Atualmente transita menos na estrada próxima à Itaipu, antigamente a estrada era caminho para sua fazenda. Existiam porteiras e cercas na área, mas outra área não. Tinha porteira na entrada da fazenda Itaipu e cada vizinho tinha chave do cadeado. Dentro do espaço da fazenda não tinham outras porteiras. Nunca tiveram problema em atravessar a área, pois tinham boa convivência. Conhecia Arnaldo, trabalhava com o José Eustáquio. Acha difícil existir alguém na área que não conhecesse, não é possível que ele saiba. A aldeia foi constituída por volta das décadas de 80 e 90. Grupo Deon quem abriu a área, plantou e acha que ainda planta em alguma parte. A AFG entrou depois do Deon. Não sabe dizer se o grupo Deon comprou a área do José Eustáquio, não sabe do negócio feito entre eles. Ouviu falar de comentários de pedido de recuperação judicial pela empresa AFG. Após o falecimento de José Eustáquio quem ficou na área foi o Cesar, filho de José Eustáquio. Não localizou posse exercida por Marcelo Moretti. Não tem conhecimento de pessoas demandando por esta área. Conheceu o Atilânio na Itaipu. Para ir ao Bettio não passa por córrego e nem em beira de córrego. Na sede da área existia pista de pouso construída pelo José Eustáquio, que teria usado. Dos anos 80 até 2016 foi plantada uma área muito pequena de arroz. Antes do Deon não sabe de terem plantado soja. Havia uma cascalheira para estrada de terra e para a MT 358. Tem um barracão grande na área de estrutura de fazenda, feita pelo Deon. O Jubinha não passaria dentro da área, só aos fundos, pelo nome de jubinha não conhece dentro da área. Depende de qual córrego que estão se referindo, cada um da região dá o nome que quer para os rios. Sabe que o José Eustáquio vendeu parte da área para a agrofel, mas não sabe o tamanho. Não chegou a ir em beira de rio próximo à fazenda do Bettio. Pararam de passar pela estrada do José Eustáquio quando a BR 358 foi arrumada. Não tinha porteira para chegar na área do Bettio, quando passava por lá. Só conhece que a parte cercada seria próxima à sede e a porteira passava pela lateral.

Veja-se que a parte autora não é reconhecida por qualquer vizinho ou proprietário da região.

Por outro lado, no tocante ao informante Leandro Martins de Oliveira, no Id. 87647927 consta petição juntada nos Autos n. 1018586-64.2020.8.11.0041 (Embargante: Jatabairu Francisco Nunes, embargado: Leandro Martins de Oliveira), dando conta de que:

“O Embargante juntamente com a advogada Milena Corrêa Ramos, foram contratados pela Senhora MARIA JOSÉ DE SOUZA PESERICO, brasileira, viúva, portadora da cédula de identidade RG nº 063.112 ssp/MS e inscrita no CPF sob nº 853.559.251-20, residentes na Faz. Arco Íris, Pedro Gomes MS, e ALVARO LUIZ DAL RI para propor ação possessória incidente sobre imóveis de seu domínio que estavam sofrendo esbulho possessório por terceiros.

Por força do contrato, o Embargante e Drª Milena Corrêa Ramos distribuíram em Tangará da Serra MT, no 10 de fevereiro de 2.012 o Interdito Proibitório convertido depois para Reintegração de posse, processo 2053- 83.2012.811.0055, que tramita até a presente data, sistema PEA.

Quando da confecção do contrato de honorários, a família da contratante informou que o Embargado, Jorge Vinicius Cerutti e Eder Wagner Dias dos Santos tinham conhecimento da fazenda e iriam vistoriar a mesma quando da reintegração e para este serviço iriam receber 5% cada um do que os advogados fossem receber.

Restou convencionado, então, em termo de compromisso, ID 31659223 da execução, que 5% do que o defensor Embargante e a advogada Drª Milena Corrêa Ramos ganhassem de honorários desta ação possessória, deveriam ser repassados para o Embargado e para Eder Wagner Dias dos Santos. Destaca-se que o Embargado, na época da confecção do contrato, era casado com a advogada Drª Milena Corrêa Ramos, Jorge Vinicius Ceruti genro da cliente e o Eder Wagner Dias dos Santos amigo destes, o que motivou esta participação contratual.”

Isto é: a testemunha arrolada pela parte autora tinha ligação direta com a vertente demanda, tanto é que receberia “5% do que o defensor Embargante e a advogada Drª Milena Corrêa Ramos ganhassem de honorários desta ação possessória”. A credibilidade das suas declarações é por demais afetada por conta desse cenário.

E, mesmo que não fosse, há contraposição veemente às outras declarações prestadas, como se colhe do depoimento do Sr. Ildo Crestani. Afinal, como proprietário de imóvel rural nas cercanias, nunca viu ou ouviu falar de Alvaro Luiz Dal Ri e Ademar Francisco Peserico como proprietários/possuidores de imóveis na região. No mesmo sentido caminhou o depoimento de Eleonor Ogliari.

Não se pode deixar de tecer comentários sobre o informante Antonio Moacir Bettio. Até mesmo o motivo da dispensa do compromisso concorre em favor da parte demandada: depender do acesso franqueado pela parte demandada para chegar ao seu imóvel. Há uma única divisa aparente com o imóvel litigioso, justamente com o aludido informante e ele não reconhece a posse da parte autora. Inclusive, às fls. 2.987/2.988, quando complementou o laudo, o perito frisou que o aludido informante era morador antigo e único confinante direto da área objeto da demanda.

De toda sorte, o limite da Fazenda Itaipu é reconhecido por Eleonor Ogliari (proprietário rural na região), Ildo Crestani (possui imóvel rural nas cercanias) e Antonio Moacir Bettio (proprietário do imóvel lindeiro) como as terras de Antonio Moacir Bettio, ao passo que a prova pericial não revelou qualquer divisão material entre a fazenda Itaipu e a área objeto do litígio, formando, pelo que se vê, uma única e contínua área até as terras do Sr. Bettio.

Vale dizer que os elementos de convicção formados após a distribuição do feito e, principalmente, após o cumprimento da liminar, não são relevantes, pois a posse advém da ordem judicial de reintegração de posse, isto é, não seria uma situação fática, mas eminentemente jurídica, o que passa ao largo do instituto.

Nesse momento do raciocínio jurídico desenvolvido, convém incorporar os ensinamentos de Carlos Roberto Gonçalves:

“O conceito de posse, no direito positivo brasileiro, indiretamente nos é dado pelo art. 1.196 do Código Civil, ao considerar possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

Como o legislador deve dizer em que casos esse exercício configura detenção e não posse, o art. 1.198 do mesmo diploma proclama:

“Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas”.

O parágrafo único do dispositivo em tela, que não encontra paralelo no Código de 1916, estabelece presunção juris tantum de detenção: “Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário”. Para tanto, o agente terá de demonstrar, de forma inequívoca, que deixou de conservar a posse em nome de outrem, e de cumprir as ordens e instruções suas.

Evidentemente que, “se essa mudança decorrer de uma causa ou fato lícito, o detentor transmutar-se-á em possuidor justo, em relação àquele de quem houve a coisa. Assim, se o empregado adquirir o bem que até então pertenceu ao patrão, ele deixará de ser detentor, e tornar-se-á justo possuidor da coisa. Se, no entanto, a modificação de comportamento for oriunda de força própria proibida, o fâmulo da posse tornar-se-á possuidor precário da coisa, em relação ao possuidor anterior”93.

Complementa o quadro o art. 1.208, prescrevendo: “Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.

Portanto, o conceito de posse resulta da conjugação dos três dispositivos legais mencionados
.” (
in
Direito Civil Brasileiro, Direito das Coisas, Volume 5, 15ª edição, 2020, pp. 58/59) (negrito nosso)

Veja-se que o destacado doutrinador inclui, no conceito de posse, o artigo 1.208 do CC, o que é relevante, haja vista que a caracteriza como um fenômeno “não clandestino”. Sobre tal tema, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald assinalam que:

“b.2)
Posse clandestina
: adquire-se às ocultas de quem exerce a posse atual, sem publicidade ou ostensividade, mesmo que a ocupação seja eventualmente constatada por outras pessoas. Como adverte Caio Mário da Silva Pereira, “oculta-se da pessoa que tem interesse em recuperar a coisa possuída, não obstante ostentar-se às escâncaras em relação aos demais”.

(...)

“A publicidade é um pressuposto para qualquer posse. A posse é um poder fático que se manifesta pela exteriorização de ato materiais. Assim, com ela não se coaduna a condição de clandestinidade”. (
in
Curso de Direito Civil, Reais, 16ª edição, 2020, editora
Jus
PODIVAQM, p. 146).

Então, como a publicidade é um pressuposto de qualquer posse, torna-se difícil reconhecer a posse a quem não é identificado como possuidor por qualquer vizinho ou proprietário presente nas cercanias.

Não obstante, persistindo a incursão pelo acervo probatório, para deixar claro sobre o porquê não levar em consideração alguns elementos de convicção, é preciso pontuar que as declarações de fls. 1.714/1.715, subscritas pelos autores em 06.03.2017, noticiando, grosso modo, que os respectivos nomes estavam sendo indevidamente utilizados na demanda, que venderam “os documentos da área” em outubro/novembro de 2016, bem como que, até a venda da área, não havia sido cumprida a liminar, não são hábeis para influenciar no contexto probatório, pois não diz diretamente sobre o exercício ou não de posse em momento anterior à demanda.

No mais, às fls. 1.745/1.748, Álvaro Luiz Dal Ri e espólio de José Eustáquio de Almeida Melo, representado pelos seus herdeiros César Augustus Melo, Wictor Alexandre Melo, Marco Cesar Melo, Isis Melo e Eliete Soares Casarin apresentam acordo entre si, com pedido de homologação e extinção do processo, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, em que, basicamente, reconhece que nunca teve a posse do imóvel.

Dessa feita, como acenou a decisão de fls. 2.057/2.257, diante das incongruências da declaração com o que se defendia anteriormente, mormente em relação a Alvaro Luiz Dal Ri, pelo conteúdo do acordo, era preciso que houvesse a sua oitiva mediante o contraditório.

Nessa mesma lógica, não será outorgada credibilidade às declarações do aludido autor juntadas no Id. 82622531 (condizentes aos Autos n. 148/2008 - Código 103836), pois, deveria e poderia apresentar-se para ser inquirido na vertente demanda. No entanto, conforme certidão de Id. 87589412, “abandonou” o processo, pois não se interessou em comparecer à audiência e a constituir advogado.

Contudo, a postura, em si, errática de Alvaro Luiz Dal Ri não deixa de ser mais um indício negativo. Afinal, ele é o que bradou ser o possuidor do imóvel e depois abandonou o feito à própria sorte.

Da mesma forma, não se vê motivo, pelo menos pelo que consta dos autos, para que Jorge Vinicius Cerutti não fosse inquirido na vertente contenda, pois também consta o seu testemunho no Id. 82622531.

De mais a mais, pelo conteúdo das ações condizentes aos Autos n. 148/2008 (Código 103836), como se vê às fls. 33-verso/39-verso, e aos Autos n. 261/2009 (Código 100330), como se vê às fls. 44/52-verso, a cognição do Juízo não envolveu a posse do imóvel, pois se limitou à nulidade do ato jurídico.

O contrato particular de compra e venda entre os autores e a AFG do Brasil, sem qualquer subscrição (fls. 72/82), nem de longe se consubstancia em prova segura sobre posse. Afinal, posse, antes de tudo, é um fato.

As fotografias citadas no corpo exordial e juntada com ela (fl. 52-verso) são registros também episódicos. Não há como tomá-las como peremptórias sobre o exercício da posse, no máximo, indiciárias, que demandariam a complementação do acervo probatório.

Enfim, o laudo técnico florestal, subscrito pelo engenheiro florestal Evaldo Oestreich Filho, em 13 de abril de 2009, na fazenda Sobradinho, com o objetivo de localizar e demarcar os pontos georeferenciados em mapa (fls. 54/64), tais quais as declarações de LEANDRO MARTINS DE OLIVEIRA são de “alguém” que apenas visitou a área em algumas oportunidades, não de alguém que está na área ou na região, em contraposição às testemunhas/informante arroladas pela parte demandada, que “estão na região”.

Repassado o cenário probatório, não custa relembrar que, segundo o artigo 373, inciso I, do CPC, é ônus da parte autora produzir prova sobre a posse alegada. Em suma, a primeira e principal pergunta que se faz é se a parte autora trouxe elementos de convicção suficientes para fazer ver que usa ou goza da coisa como se proprietário fosse. Ou seja: o foco é a posse da parte autora. E mais, não há decisão fora do contexto probatório, como impõe o artigo 371 do CPC, que consagra o princípio do convencimento motivado ou da persuasão racional.

Dentro do contexto processual, da data da compra do imóvel, em 31 de agosto de 2000, até a data da moléstia da posse, em início de 2012, isso segundo a exordial, ou seja: durante pouco mais de doze anos, a materialização da posse resume-se a restos de construção, como mata junta, tábua, registro, cano de PVC e sinais de picada, como dito acima. Nada mais do que isso.

Nessa senda,
como exposto acima
, a parte autora Álvaro Luiz Dal Ri se comportou erraticamente sobre a posse, a prova pericial não detectou qualquer elemento de convicção substancial acerca da presença da parte autora no imóvel litigioso e a prova oral também pendeu contrariamente à pretensão da parte autora.

Então, haveria, no mínimo, dúvida sobre a alegada posse exercida pela parte autora.

Por todas as questões acima discriminadas, não é possível dizer que a parte autora é possuidora do imóvel no aspecto legal do termo, compreendido como o fato de usar ou gozar da coisa como se proprietário fosse.

Por fim, além de a prova oral ser coerente no sentido de reconhecer o imóvel como de “propriedade” da parte demandada, das provas documentais juntadas pela parte demandada consta missiva ao Presidente da República (fls. 740/744), em 11 de agosto de 1986, dando conta da fazenda Itaipu e da irresignação com a criação de terra indígena. Também consta reclamação/missiva ao Presidente da Funai Homero Juca (fls. 750/752), datada de 10 de julho de 1986, reclamando da criação da área indígena do Rio Formoso. Missivas dando conta de conflito com indígenas nos anos 80 (fls. 753-verso/760). Contratos de arrendamento envolvendo a fazenda Itaipu (fls. 696-verso/720), todos de 06.02.2003.

Como não se cansa de dizer: posse é antes de tudo um fato, de modo que não seria a escritura pública de fls. 675/678, ou qualquer outro documento subscrito pela parte demandada, a pedra de toque para definir a posse, mas sim o exercício ostensivo de um dos poderes do proprietário, como demonstrado principalmente pela prova oral.

Logo, esse acervo documental serve ao propósito apenas de esclarecer que o imóvel denominada “Fazenda Itaipu” existe há imemoriais anos, cujos limites foram, isso sim, reconhecidos pelas testemunhas/informantes arroladas pela parte demandada, como acima já abordado.

Por conseguinte, os demais pleitos, mormente indenizatórios, formulados pela parte autora soçobram diante do não reconhecimento da posse (...)”.

Portanto, diante do contexto, nenhuma das alegações lançadas pela Apelante Adriana Bezerra de Brito merecem prosperar, pois não há prova contundente de posse que lhe aproveite/beneficie, em razão do que se extrai do Laudo Pericial, e testemunhas, frisando-se a nulidade das matriculas utilizadas pelos autores ÁLVARO LUIZ DAL RI e ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO, o que, por si só, já é motivo para duvidar das alegações vertidas na inicial”.

Não há, portanto, comprovação dos requisitos – do artigo 927 do CPC/1973 – atual artigo 561 do CPC/2015.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL- REINTEGRAÇÃO DE POSSE- REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Nas ações de reintegração de posse o ônus de comprovar a posse anterior e a perda da posse é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos nas alegações inicias, fatos apresentados e pelo contexto probatório dos autos”. (Apelação Cível n. 0013440-56.2016.8.11.0055 – Relatora: Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)”

Destaque-se que a matrícula n. 17.415, de propriedade de ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO foi declarada nula, nos autos da Oposição n. 9547-52.2019.811.0055.

E,
diante de tal nulidade e da ausência de prova de posse, não merece crédito qualquer acordo firmado, prevalecendo a tese exposta na sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
também a esse apelo.

- RECURSO INTERPOSTO POR ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO.

Melhor sorte também não socorre O apelante.

Comungo do mesmo posicionamento do Juízo sentenciante acerca da não aplicação de pena de multa por litigância de má-fé, pois deve ficar devidamente demonstrado o conhecimento e a vontade de alterar a verdade dos fatos.

No caso, haveria efetivamente a necessidade de prova cabal da má-fé por parte dos Autores da demanda. O que no caso não se verifica. O que se depreende é que houve a nulidade em razão da duplicidade – conforme já amplamente explanado.

Assim, prevalecendo o disposto na sentença:

“(...) No tocante à litigância de má-fé, para a aplicação da respectiva pena é preciso prova robusta de que defendeu fato de que tinha conhecimento ser inexistente ou que alterou a verdade dos fatos. No caso, a improcedência calcou-se em dúvida razoável sobre os fatos e a nulidade das matrículas não pode ser debitada presumidamente sobre os ombros da parte autora, pois reclamaria prova inconcussa de que adquirira sabendo da invalidade, prova essa que sequer fora produzida por conta da natureza da vertente demanda. Logo, à míngua de prova robusta, vigora o princípio da presunção da boa-fé e, por isso,
NÃO APLICO
a pena de litigância de má-fé”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto”.

Frise-se que não há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, mas apenas a intenção de rediscutir o julgamento, motivo pelo qual
rejeito todos os embargos de declaração.

Não há falar em aplicação de multa em face de embargos para fins de prequestionamento.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos, proporcionando a viabilidade de interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024